Tribunal: STM
Processo: 7000469-60.2025.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE BENS. APLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 3.240/1941 AO RITO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). A ESPECIALIDADE DO CPPM SE IMPÕE EM SITUAÇÕES DE CONFLITO. CASO CONCRETO. NÃO CUMPRIDOS REQUISITOS DO DECRETO-LEI 3.240/41. PREVALÊNCIA DO CPPM NA HIPÓTESE. MEDIDA CASSADA. PEDIDO PROCENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão que manteve medida de sequestro fundada unicamente no Decreto-Lei 3.240/41 contra patrimônio de indivíduo acusado da prática crime de corrupção passiva (art. 308 do Código Penal Militar).
2. O Impetrante busca a cassação da medida de sequestro, alegando a inaplicabilidade da norma no âmbito da Justiça Militar e a ausência dos requisitos legais.
3. Os sequestros previstos no CPPM e no Decreto-Lei 3.240/41 existem simultaneamente no ordenamento, não tendo as disposições do Código revogado as do Decreto-Lei.
4. Ambas as medidas patrimoniais neles descritas são aplicáveis a casos processados pelo rito do CPPM, quando presente hipótese fática que a eles se adeque.
5. Em caso de antinomia entre as duas normas, isto é, em que sejam ambas igualmente aplicáveis, a regra do sequestro do CPPM deve prevalecer sobre a do Decreto-Lei 3.240/41, em atenção ao princípio da especialidade.
6. No caso concreto, cuida-se de corrupção passiva, sem demonstração de prejuízo à Fazenda Pública, mas com obtenção de provento com a prática criminosa que causou lesão a patrimônio imaterial do Poder Público consistente na sua fé pública.
7. Hipótese que se adequa ao sequestro previsto no CPPM, nos artigos 199 e seguintes, ao que essa medida deve prevalecer sobre aquela do Decreto-Lei 3.240/41 por força da especialidade.
8. Ainda que afastado o CPPM, a situação concreta não autoriza o sequestro do Decreto-Lei 3.240/41 porque os proventos da corrupção passiva, no caso dos autos, não trouxeram prejuízo ao Erário, de modo que não é satisfeito requisito dessa medida previsto no art. 1º da referida legislação.
9. A solução é a inaplicabilidade da medida de sequestro prevista no Decreto-Lei 3.240/41, seja pela prevalência do CPPM na hipótese, seja pela ausência dos requisitos legais aplicáveis à espécie.
10. Pedido julgado procedente para cassar as medidas patrimoniais impostas. Segurança concedida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000469-60.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: MARIO AUGUSTO SOARES MACHADO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 3ª CJM - BAGÉ
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU CONHECER DO MANDADO
DE SEGURANÇA, CONTRA O VOTO DOS MINISTROS LEONARDO PUNTEL E
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE NÃO CONHECIAM DA
IMPETRAÇÃO, POR SE TRATAR DE TESE SUPERADA EM RELAÇÃO À
APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 3.240/1941 AO CASO CONCRETO. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU JULGAR PROCEDENTE O
PEDIDO FORMULADO NO MANDADO DE SEGURANÇA, PARA CASSAR O
SEQUESTRO IMPOSTO NA DECISÃO DO EVENTO 87 E MANTIDO NA DO
EVENTO 174, AMBAS DOS AUTOS DO SEQUESTRO 7000078-31.2024.7.03.0203,
BEM COMO DETERMINAR O LEVANTAMENTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS
SOBRE BEM INDICADO E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, GUIDO AMIN NAVES E A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN ACOMPANHAVAM O RELATOR,
PORÉM COM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. OS MINISTROS LEONARDO
PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA DENEGAVAM A
SEGURANÇA, POR CONSIDERAR VIGENTE E APLICÁVEL AS DISPOSIÇÕES
DA MENCIONADA NORMA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR FEDERAL. O
MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000469-60.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
IMPETRANTE: MARIO AUGUSTO SOARES MACHADO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
BAGÉ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. SEQUESTRO DE BENS. APLICABILIDADE DO
DECRETO-LEI 3.240/1941 AO RITO DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR (CPPM). A ESPECIALIDADE DO CPPM SE IMPÕE
EM
SITUAÇÕES
DE
CONFLITO.
CASO
CONCRETO.
NÃO
CUMPRIDOS
REQUISITOS
DO
DECRETO-LEI
3.240/41.
PREVALÊNCIA DO CPPM NA HIPÓTESE. MEDIDA CASSADA.
PEDIDO PROCENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão que manteve medida de
sequestro fundada unicamente no Decreto-Lei 3.240/41 contra patrimônio de
indivíduo acusado da prática crime de corrupção passiva (art. 308 do Código
Penal Militar).
2. O Impetrante busca a cassação da medida de sequestro, alegando a
inaplicabilidade da norma no âmbito da Justiça Militar e a ausência dos
requisitos legais.
3. Os sequestros previstos no CPPM e no Decreto-Lei 3.240/41 existem
simultaneamente no ordenamento, não tendo as disposições do Código
revogado as do Decreto-Lei.
4. Ambas as medidas patrimoniais neles descritas são aplicáveis a casos
processados pelo rito do CPPM, quando presente hipótese fática que a eles se
adeque.
5. Em caso de antinomia entre as duas normas, isto é, em que sejam ambas
igualmente aplicáveis, a regra do sequestro do CPPM deve prevalecer sobre a
do Decreto-Lei 3.240/41, em atenção ao princípio da especialidade.
6. No caso concreto, cuida-se de corrupção passiva, sem demonstração de
prejuízo à Fazenda Pública, mas com obtenção de provento com a prática
criminosa que causou lesão a patrimônio imaterial do Poder Público consistente
na sua fé pública.
7. Hipótese que se adequa ao sequestro previsto no CPPM, nos artigos 199 e
seguintes, ao que essa medida deve prevalecer sobre aquela do Decreto-Lei
3.240/41 por força da especialidade.
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Ainda que afastado o CPPM, a situação concreta não autoriza o sequestro do
Decreto-Lei 3.240/41 porque os proventos da corrupção passiva, no caso dos
autos, não trouxeram prejuízo ao Erário, de modo que não é satisfeito requisito
dessa medida previsto no art. 1º da referida legislação.
9. A solução é a inaplicabilidade da medida de sequestro prevista no Decreto-
Lei 3.240/41, seja pela prevalência do CPPM na hipótese, seja pela ausência
dos requisitos legais aplicáveis à espécie.
10. Pedido julgado procedente para cassar as medidas patrimoniais impostas.
Segurança concedida. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em julgar procedente o pedido formulado no Mandado de
Segurança, para cassar o sequestro imposto na Decisão do Evento 87 e mantido na do Evento
174, ambas dos autos do Sequestro 7000078-31.2024.7.03.0203, bem como determinar o
levantamento das medidas restritivas sobre bem indicado e a restituição dos valores
depositados. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, GUIDO AMIN NAVES e a
Ministra VERÔNICA ABDALLA STERMAN acompanhavam o relator, porém com
fundamentação diversa. Os Ministros LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA denegavam a segurança, por considerar vigente e aplicável as
disposições da mencionada norma no âmbito da Justiça Militar Federal. O Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e a Ministra VERÔNICA ABDALLA STERMAN farão
declarações de voto. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Maria Ester
Henriques Tavares.
Brasília, 13 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Mandado de Segurança (MS) impetrado por Mário Augusto
Soares Machado, 2º Sargento Reformado do Exército (2º Sgt Refm Ex), contra o MM. Juiz
Federal Substituto da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em razão da
Decisão proferida no Processo 7000078-31.2024.7.03.0203. Por meio dessa, foi indeferido o
pedido defensivo de cassação do sequestro do veículo Volkwagem SpaceFox Comfort, ano
2008, placa IOH1F20, bem como dos valores depositados no montante de R$ 2.346,89, no
evento 174 do Processo 7000078-31.2024.7.03.0203.
Nas Razões da Petição Inicial, o Impetrante relata que, na Ação Mandamental
anterior (MS 7000112-80.2025.7.00.0000), requereu o afastamento de medidas acessórias ao
sequestro imposto no processo acima indicado. Obtido sucesso no mencionado Mandado de
Segurança, solicitou ao Juízo a quo o levantamento do sequestro em si, imposto sobre o
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

veículo apontado e sobre o montante em moeda nacional. Entretanto, o Julgador
compreendeu que o requerimento seria extemporâneo, motivo pelo qual deixou de conhecê-
lo.
Resiliente em sua irresignação, o Impetrante ajuizou esta Ação perante a Corte,
na qual requer, finalmente, a eliminação das medidas apontadas. Para tanto, destaca que o
Superior Tribunal Militar (STM) detém, jurisprudência consolidada pela ilegalidade do
emprego do Decreto-Lei 3.240, de 8 de maio de 1941, em processos regidos pelo Código de
Processo Penal Militar (CPPM). Assim, compreende que a cassação do sequestro do
automóvel e da verba financeira é de direito e postula a concessão da segurança.
Em pleito liminar, requereu a antecipação de efeitos da segurança final, de
modo que lhe fosse liberado o mencionado veículo automotivo e restituído integralmente o
montante depositado.
Distribuída a Ação em período de férias coletivas da Corte, a Presidência
examinou a Inicial (Evento 13) e determinou: i. a requisição de informações ao Juiz Federal
da Justiça Militar da 2ª auditoria da 3ª CJM; ii. o encaminhamento dos autos ao Ministério
Público Militar para sua manifestação; e iii. a cientificação da Advocacia-Geral da União
(AGU) para que ingressasse no feito na forma do art. 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009.
Por ofício (Evento 17), o Juízo prestou informações acerca do andamento
processual naquela instância até o proferimento da Decisão ora atacada.
Em Petição (Evento 19), a AGU manifestou interesse na causa e requereu sua
habilitação também nos autos do Sequestro 7000078-31.2024.7.03.0203.
O MPM, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM),
manifestou-se (Evento 22) pelo não conhecimento da Ação Mandamental, por compreender
que não está em debate um direito líquido e certo. Quanto ao mérito, sustenta que esta Corte
detém precedente no sentido da aplicabilidade do Decreto 3.240/41, a indicar que,
diversamente da leitura do Impetrante, o sequestro em questão é aplicável. Assim, opina pelo
não conhecimento da demanda, pela denegação da medida liminar e pela improcedência do
pleito.
Retornados os autos conclusos, por a Presidência ainda se encontrar em período
de recesso, esta analisou e indeferiu a medida liminar, em Decisão (Evento 24) assim
fundamentada:
O deferimento do pedido liminar pressupõe a presença dos seguintes requisitos: risco de
ineficácia da medida (periculum in mora) e fundamento relevante (fumus boni iuris).
De plano, não vislumbro a presença do primeiro requisito, pois, das alegações trazidas pela
Impetrante, constata-se que eventuais mitigações ao direito pleiteado poderão ser corrigidas a
qualquer tempo, a não ensejar prejuízo insanável.
Ademais, o pedido liminar está imbricado com o mérito da questão.
A sua apreciação acarretaria o julgamento antecipado do presente mandamus, devendo o caso
concreto ser analisado mais detalhadamente quando do exame e julgamento definitivo do
feito.
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada.
Contra o referido provimento não houve recurso.
Os autos foram remetidos ao Plenário para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
1. INTRODUÇÃO DO CASO
Conforme relatado, o caso tem como base o Processo de Sequestro 7000078-
31.2024.7.03.0203, o qual trata do requerimento do MPM contra o ora Impetrante pela
aplicação da medida de sequestro prevista no Decreto-Lei 3.240/41. Por meio dessa medida,
deferida pelo Juízo, encontram-se atualmente sequestrados um veículo Volkwagem SpaceFox
Comfort, ano 2008, placa IOH1F20, e o montante de R$ 2.346,89.
Em complementação ao sequestro, o Julgador impôs no decorrer do
procedimento medidas acessórias, que consistiam em: i. “apresentar, a cada 03 (três) meses,
fotografias coloridas e datadas do veículo”; e ii. apresentar igualmente “registro atualizado da
quilometragem” do carro. Ambas dizem respeito ao automotor “Volkwagem Space Fox
Comfort, ano 2008, Placa IOH1F20”.
Exclusivamente contra essas, o Acusado impetrou o MS 7000112-
80.2025.7.00.0000, no qual sustentou que as imposições eram: i. ilegais por não possuírem
previsão expressa no ordenamento; ii. desnecessárias, pois o Decreto-Lei 3.240/41 imporia
dever suficiente ao estabelecer o detentor como depositário (art. 4º, § 1º); iii.
desproporcionais por imporem limitações ao direito à liberdade do Impetrante, que ainda se
presume inocente.
Na Sessão de 15.5.2025, a referida Ação Mandamental foi julgada,
oportunidade em que esta Corte sustentou a ilegalidade das imposições apontadas, sem
avançar, porém, quanto à adequação do sequestro. Como fundamento principal, o Tribunal
embasou-se em precedentes referentes à matéria, nos quais rechaçava a aplicabilidade do
Decreto-Lei 3.240/41 em razão da existência de idêntico instituto (sequestro) no CPPM. A
especialidade do Código Militar, portanto, faria prevalecer as disposições dele sobre o
referido Decreto-Lei.
Com isso, cassaram-se as medidas de controle da quilometragem e das
condições do veículo sequestrado. Registrou-se que não estava sob exame a legalidade do
sequestro em si, uma vez que não era objeto da irresignação do Impetrante naquela Ação.
Assim, o provimento dado pelo STM limitou-se ao escopo do requerimento, sem adiantar
uma manifestação aprofundada e exauriente acerca da medida patrimonial sobre o carro e o
montante depositados.
O mencionado julgamento foi assim ementado:
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL MILITAR. CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). DECRETO-LEI 3.240/1941. SEQUESTRO
CAUTELAR.
CARRO
APREENDIDO.
MEDIDAS
ACESSÓRIAS.
CONTROLE
DE
QUILOMETRAGEM.
FOTOGRAFIAS
DO
VEÍCULO.
PERIODICIDADE.
QUESTIONAMENTO DA LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE DAS
MEDIDAS. RECEBIMENTO. MANDAMUS CONHECIDO. ATESTADO DIREITO LÍQUIDO
E CERTO. AUSÊNCIA DE IMPEDITIVOS. MÉRITO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
PROCESSO REGIDO PELO CPPM. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 3.240/1941.
PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CPPM. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR
(STM).
ILEGALIDADE
DO
SEQUESTRO
DECRETADO COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI. CONSEQUENTE NULIDADE
DAS MEDIDAS. CARÁTER ACESSÓRIO. CASSAÇÃO. LIMITAÇÃO ÀS MEDIDAS
QUESTIONADAS. MANUTENÇÃO DO SEQUESTRO POR AUSÊNCIA DE PEDIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra Decisão
judicial proferida em processo cautelar de sequestro. Foi apreendido veículo automotor
pertencente ao Impetrante com fundamento nas disposições do Decreto-Lei 3.240/1941, uma
vez que lhe é imputada a prática de delitos que causaram prejuízos à Administração Pública.
Em acréscimo, foram fixadas obrigações ao Impetrante de apresentar, periodicamente,
informação sobre a quilometragem do carro e fotos atuais do bem. 2. O Impetrante questiona
a legalidade das medidas, por compreender que lhes faltam previsão legal autorizadora e que
são irrazoáveis, em especial porque a Ação Penal Militar ainda se encontra em curso, sem
sentença condenatória, de modo que vigoraria em seu favor o princípio da presunção de
inocência. 3. Pela adequação, a Ação Mandamental se mostra cabível no caso concreto por
inexistirem outros meios processuais de questionamento de Decisão referente à decretação de
medidas relacionadas a sequestro com fundamento no Decreto-Lei 3.240/1941. Não há
previsão de hipótese recursal para tal medida, seja no mencionado Decreto, seja no CPPM. 4.
Ainda, o direito questionado foi apresentado em estado líquido e certo suficiente para uma
análise de mérito, além de não incidir em outros proibitivos legais. Mandado de Segurança
recebido e conhecido. 5. O Decreto-Lei 3.240/41 regulamenta o instituto do sequestro cautelar
no âmbito processual penal para situações em que haja possível ilícito penal que cause
prejuízo à Fazenda Pública, podendo alcançar qualquer bem da pessoa investigada, inclusive
aqueles de origem lícita e desvinculados do fato criminoso. 6. O CPPM igualmente
regulamenta a figura do sequestro cautelar, porém limita seu escopo a delitos que acarretem
lesão patrimonial à seara militar da Fazenda Militar. Além disso, somente podem ser visados
bens com “proveniência ilícita” (art. 200 do CPPM) e que tenham sido “adquiridos com os
proventos da infração penal” (art. 199 do CPPM). 7. Em face da vigência dessas duas
ordenações, o entendimento que tem se solidificado na jurisprudência do STM é no sentido de
que, “se tratando de sequestro de bens por crimes que resultam prejuízo para a Fazenda
Pública, não se aplica o Decreto-Lei nº 3.240/1941 nesta Justiça especializada, em detrimento
do Código de Processo Penal Militar. [...].” (STM. RSE 7000324- 08.2024.7.01.0001. Rel.
Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 12.12.2024. Publicado em 23.12.2024). 8.
Portanto, a resposta da Corte sobre a aplicabilidade do Decreto-Lei 3.240/1941 tem sido
negativa, ao compreender que a regulamentação apresentada pelo CPPM, de maneira ampla
e total, acerca de idêntico instituto (sequestro), faz a normativa especial (CPPM) prevalecer
sobre a genérica (Decreto-Lei). O uso do mencionado Decreto, por essa visão, não é aceito
sequer de maneira complementar ou subsidiária, por não se constatar lacuna no Códex
Processual Militar que demande suprimento. 9. No caso concreto, o sequestro produzido é
ilegal, porque foi imposto unicamente com base nas regras do Decreto-Lei 3.240/1941 em
processo regido pelo CPPM. Ademais, não é possível a convalidação da medida por meio das
previsões do referido Código, pois não há nos autos mínimos indícios de que o bem
sequestrado seria decorrente do crime imputado ao Impetrante, tampouco se esse apresenta
alguma origem ilícita. 10. Por consequência dessa ilegalidade, são igualmente indevidas as
obrigações fixadas devido ao caráter acessório delas, visto que impostas para dar maior
efetividade ao sequestro decretado e somente se mantêm enquanto ele existir. Aplica-se a
lógica de que “o acessório segue a sorte do principal”, de modo que, por ser o sequestro
ilegal, as referidas medidas padecem do idêntico desvio. 11. Todavia, o objeto da Ação dizia
respeito unicamente às obrigações acessórias ao sequestro, não apresentando fundamentação
e pedido expresso contra o sequestro em si, razão pela qual a cassação se limita às medidas de
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

controle periódico da quilometragem e de fotografia do veículo. Ademais, o ato detém caráter
eminentemente patrimonial e, por consequência, limita somente direito disponível do
Investigado, o que inviabiliza provimento de ofício para cassar o sequestro, mesmo que ilegal.
12. Mandado de Segurança conhecido e julgado procedente, com concessão de ordem para
cassar as obrigações acessórias fixadas pelo Juízo de 1º grau. Decisão unânime. (STM. MS
7000112-80.2025.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
15.5.2025. Publicado em 21.5.2025).
Com o provimento acima, as medidas acessórias ao sequestro foram afastadas
pelo Juízo a quo. O Acusado, então, requereu naquele processo o levantamento do sequestro
sobre o veículo e o montante financeiro, ao compreender, por meio da fundamentação da
Corte no MS, que nem mesmo essas poderiam se sustentar. O Julgador, entretanto, deixou de
conhecer do requerimento por entender que estava intempestivo.
A partir disso, o tema retorna a esta instância por intermédio deste novo MS,
desta vez para questionar diretamente o sequestro imposto com base no Decreto-Lei
3.240/41. Como principal argumento, o Impetrante aponta a rejeição do STM à aplicação da
mencionada legislação, fundamentada na especialidade do CPPM perante o Decreto-Lei.
Assim, requer que igual aplicação seja dada ao seu caso, de modo a extinguir a medida
patrimonial empregada.
2. ADMISSIBILIDADE
Feito esse apanhado, faz-se necessário determinar o cabimento do MS na
hipótese, ou seja, se a peça trazida pelo Impetrante cumpre todos os requisitos legais. Nesse
sentido, a Constituição da República de 1988 (CR/88), em seu art. 5º, inciso LXIX, e a Lei
12.016/2009 estabelecem o mandado de segurança como meio de proteger direito líquido e
certo que esteja a sofrer violação por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade
pública, ou na hipótese em que exista justo receio de ocorrência dessa violação. Ainda, não
pode o mencionado direito ser amparável por habeas corpus ou habeas data.
No caso dos autos, embora a medida de sequestro tenha sido decretada em um
processo penal, o qual, ao fim, pode impor condenação contra a liberdade de ir e vir, aqui se
questiona unicamente essa medida em si. Mais especificamente, discute-se a legalidade de
sua imposição. Ainda assim, o rapto do veículo não gera impacto direto ou indireto na
liberdade ambulatorial do Impetrante, mas sim em sua esfera patrimonial, ao restringir os
direitos de propriedade sobre um bem de sua posse.
Sem essa ameaça ou restrição ao direito de ir e vir, era incabível o emprego do
habeas corpus para a situação em debate. Nessa mesma linha, inexiste uma busca por
informações relativas ao Impetrante que constem de registros ou bancos de dados públicos ou
governamentais, tampouco interesse em retificá-los. Visa-se à derrubada de medidas
limitadoras do patrimônio do Investigado. Com isso, igualmente não se trata de caso em que
caiba habeas data.
Cumprem-se, portanto, os requisitos extrínsecos de descabimento de habeas
corpus e de habeas data para a situação.
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à existência de uma ilegalidade, neste instante, não é adequado analisar
se essa de fato existe, mas sim se o Impetrante assim argumenta, se provém de uma
autoridade pública e se afeta a algum direito do indivíduo. No aspecto formal, cumprem-se
todas as condições, pois o militar sustenta as razões da ilegalidade do ato, na medida em que
esse advém de conduta de agente estatal (Juiz Federal desta Justiça) e atinge direito seu,
consistente em não ser turbado na posse e no uso de bem de sua propriedade e a ele entregue
em depósito.
Quanto ao caráter líquido e certo do direito suscitado, esse requisito é analisável
com base nos fundamentos trazidos na Petição Inicial. Sobre eles, o Impetrante argumenta
ofensa à legalidade estrita, bem como a inaplicabilidade do instituto (sequestro do Decreto-
Lei 3.240/41) para o caso dos autos. Como se denota, todas as alegações se demonstram de
natureza líquida e certa, ao passo que a sua verificação não depende de instrução probatória,
tampouco de exame de provas, mas tão somente do confronto entre a Decisão e os
fundamentos constitucionais e legais trazidos.
Em continuidade à análise, é necessário determinar se na hipótese era adequado
o uso do mandado de segurança contra provimento judicial. Acerca disso, o art. 5º, inciso II,
da Lei 12.016/2009, fixa que decisões judiciais não são passíveis de questionamento por esta
via quando couber recurso com efeito suspensivo contra elas. No caso dos autos, as medidas
em questão foram impostas com fundamento em sequestro de bens, previsto no Decreto-Lei
3.240/41.
Em seus dez artigos, essa legislação dita a finalidade do citado mecanismo de
constrição de bens, bem como regulamenta o procedimento para sua aplicação,
implementação e eventual revogação. Entretanto, em instante algum, o Decreto-Lei
estabelece o meio para impugnar o sequestro imposto ou outras medidas decorrentes desse.
Não há previsão de qualquer recurso, de modo que igualmente falta um instrumento para
questionar a medida na instância superior ao Juízo que a impôs.
Por decorrência lógica, se não havia qualquer hipótese recursal para o Tribunal,
não há que se falar em recurso com efeito suspensivo ao alcance do Impetrante. Assim, o
requisito legal em questão não é óbice ao Mandado de Segurança apresentado, pois essa Ação
é a única forma válida para que o indivíduo possa questionar o provimento. Sem essa via, a
Decisão proferida em primeira instância tornar-se-ia intangível, com o risco de perenização
de eventual ilegalidade.
Quanto ao último tópico referente à admissibilidade, a Lei 12.016/2006 dita em
seu art. 23 que o mandado de segurança somente é cabível até 120 dias após a ciência pela
pessoa interessada do ato a ser impugnado. Significa dizer que, se vencido tal prazo, ocorrerá
o decaimento do direito específico de usar essa especial via judicial. Por óbvio, isso não
obstrui o acesso à Justiça, uma vez que o direito de acionar judicialmente por ação de rito
comum nunca decai, perdendo-se somente a possibilidade de emprego do procedimento
diferenciado do writ.
No caso dos autos, o provimento que primeiro determinou o sequestro ora
questionado ocorreu em 23.10.2024 (Evento 87 do Sequestro). Caso se compreendesse que o
prazo teve início em tal data, o direito ao uso do mandado de segurança teria decaído, uma
vez que a ação não deveria ser recebida. Faltaria o necessário interesse de agir à Parte,
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

especificamente quanto à adequação da via eleita, visto que ela não é mais legalmente
cabível. Assim, extinguir-se-ia o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil (CPC).
Não obstante, compreendo diversamente.
Em que pese a Decisão original de imposição do sequestro ter sido praticada há
mais de 120 dias, constata-se que o ato impugnado não tem como marco o provimento
mencionado, mas sim um mais recente. Nesse sentido, o ato verdadeiramente atacado é a
Decisão proferida em 26.6.2025 (Evento 174 do Sequestro), em que houve indeferimento do
pedido de levantamento do sequestro, com a consequente manutenção da medida patrimonial.
Para fundamentar essa leitura, vislumbro que os fundamentos da manutenção do
sequestro não se confundem com aqueles do tempo da imposição inicial. Sobre isso, em
outubro de 2024 (Evento 87 do Sequestro), o Juízo impôs as retenções do veículo e do
numerário, embasado objetivamente na aplicabilidade das disposições do Decreto-Lei
3.240/41, sem que questionamentos ou concepções distintas fossem trazidos ou enfrentados,
visto que não existentes naquele momento.
Na atualidade, a Decisão atacada (Evento 174 do Sequestro) traz compreensões
próprias que, embora em parte estejam justificadas no provimento anterior, agregam novos
fundamentos para a imposição da medida patrimonial. Percebe-se que o Juízo não somente
rejeitou o levantamento, mas, ainda que por razões indiretas e próprias, igualmente afastou os
argumentos suscitados pelo Impetrante (Evento 160 do Sequestro) para que o sequestro fosse
cassado.
Nesse cenário, o ato realmente questionado não é aquele pretérito (Evento 87 do
Sequestro), e sim o mais recente (Evento 174 do Sequestro), visto que este foi o que
desacolheu as razões contrárias à providência imposta. Com isso, o prazo legal (120 dias)
deve ser contabilizado a partir de 6.7.2025, instante no qual o Impetrante — enquanto
interessado — tomou ciência do ato supostamente ilegal (Evento 180 do Sequestro). Tal
prazo não se esgotou, visto que houve a impetração desta Ação em 8.7.2025 (Evento 1 destes
autos).
Feita essa constatação, inexistem óbices ao cabimento desta espécie de ação
para o caso. Dessa forma, pode-se afirmar que é devido o recebimento do MS ofertado.
Assim, voto no sentido de conhecer do Mandado de Segurança.
3. MÉRITO
Vencida a admissibilidade, passa-se ao mérito.
Conforme relatado, este Mandado de Segurança objetiva questionar o emprego
pelo Juízo do sequestro previsto no Decreto-Lei 3.240/41. O Impetrante argumenta que a
mencionada legislação não é aplicável a processos regidos pelo CPPM, dada a especialidade
do Código castrense, e por este dispor de medida idêntica com regras próprias. Agrega que o
princípio da legalidade torna inaplicável o instituto.
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Finalmente, destaca a leitura apresentada pela jurisprudência desta Corte, a qual
referenda a inaplicabilidade do sequestro questionado. Mais especificamente, destaca a
compreensão apresentada pelo Tribunal no julgamento do MS 7000112-80.2025.7.00.0000,
anterior a este caso, em que se analisaram medidas acessórias e em que o STM apontou a
possível ilegalidade do sequestro. Por todas essas razões, requer a cassação da limitação
patrimonial, com a liberação do veículo e do numerário retidos.
Feito esse apanhado, pode-se resumir que o Impetrante embasa sua
compreensão na jurisprudência desta Corte, a qual defende a inaplicabilidade do sequestro
previsto no Decreto-Lei 3.240/41 ao caso. Como destacado na Inicial, ele cita o apanhado
feito no julgamento do MS 7000112-80.2025.7.00.0000, oportunidade em que este Julgador,
na qualidade de Relator, destacou a aparente leitura que o Tribunal detém acerca da matéria.
Nesse sentido, foram citados três julgados em que o tema ora em debate foi
enfrentado diretamente. Nesses julgamentos, o STM, de maneira uníssona, rejeitou a
aplicação do Decreto-Lei 3.240/41, fundamentado essencialmente na especialidade do
CPPM, visto que o Código visa determinar o procedimento a ser adotado pelas Justiças
Militares e detém regramento próprio acerca do instituto do sequestro.
Nesse contexto, os julgados foram assim ementados:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA A
QUE SE NEGOU SEGUIMENTO POR INCABÍVEL E POR SER ESTRANHO À
COMPETÊNCIA
DESTA
JUSTIÇA
MILITAR.
SEQUESTRO
DE
PARCELA
DA
REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO. REJEITADO. MAIORIA. A Decisão
hostilizada delimitou claramente as hipóteses de cabimento do sequestro no processo penal
militar nos termos do art. 199 do Código de Processo Penal Militar, ou seja, desde que os
bens tenham sido adquiridos com os proventos da infração penal, quando desta haja
resultado, de qualquer modo, lesão ao patrimônio sob administração militar, o que, a toda
evidência, não é o caso dos autos, notadamente porque a remuneração do militar é fruto da
contraprestação pelo cargo exercido. Portanto, inegavelmente, falece competência a esta
Corte Castrense para apreciar e mesmo decidir sobre a possibilidade de sequestro de parcela
da remuneração do Acusado, mormente quando lastreada nas hipóteses descritas no Código
de Processo Civil, diante da não identificação de omissão na legislação castrense, mas claro,
nas hipóteses ali delineadas. Por outro lado, a bem da verdade, a fundamentação da própria
Decisão hostilizada pautou-se na premissa de que, sendo o pedido formulado matéria
estranha à competência desta Corte Castrense, essa circunstância torna incabível a pretensão
deduzida pelo Órgão ministerial por inexistência de direito líquido e certo a ser amparado
pela via mandamental eleita. Agravo Interno rejeitado. Decisão por maioria. (STM. AI
7000031-05.2023.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em 23.5.2023.
Publicado em 5.6.2023; grifo nosso).
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. MEDIDAS
ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO. ARRESTO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DECRETO-
LEI Nº 3.240/1941. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIFICIDADE. CPPM. AUSÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. ORIGEM ILÍCITA. BENS E VALORES. COMPROMISSO. INTENÇÃO.
ACUSADA. RESSARCIMENTO. DANO. ERÁRIO. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN
MORA.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
SEGURANÇA
DENEGADA.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. Por mais que o Decreto-Lei nº 3.240/1941 tenha por finalidade proteger o
patrimônio da União contra os crimes cometidos em detrimento da Fazenda Pública, o
Código de Processo Penal Militar trata da matéria especificamente em relação aos bens
pertencentes à Administração Castrense, não havendo, assim, qualquer lacuna para o
emprego da referida lei processual penal comum. Na ausência de indicação específica de
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

bens ou de valores pelo Ministério Público Militar para imposição do sequestro, fica
inviabilizada sequer a comprovação da origem ilícita desses bens ou de sua aquisição com
os proventos do crime, conforme exige o art. 200 do CPPM. Ademais, na hipótese remota de
se admitir o arresto, a desproporcionalidade da medida é latente, na medida em que a acusada
se dispôs a reparar o prejuízo causado em parcelas mensais, sem comprometer sua
subsistência, haja vista trabalhar como cozinheira e perceber uma renda mensal de R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais). Segurança denegada. Decisão unânime. (STM. MS
7000208-66.2023.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 3.8.2023.
Publicado em 15.8.2023; grifos nossos).
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DEFESA. BLOQUEIO DE BENS E VALORES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
MPM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REJEITADA. PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
MEDIDAS
ASSECURATÓRIAS.
SEQUESTRO.
ARRESTO.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI Nº 3.240/1941. IMPOSSIBILIDADE.
ESPECIFICIDADE. CPPM. PENHORA. SALÁRIO/SOLDO. EXCEPCIONALIDADE NÃO
DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO. LEVANTAMENTO DA PENHORA. PROVIMENTO
PARCIAL. [...].. 2. Em se tratando de sequestro de bens por crimes que resultam prejuízo para
a Fazenda Pública, não se aplica o Decreto-Lei nº 3.240/1941 nesta Justiça especializada,
em detrimento do Código de Processo Penal Militar. [...]. Decisão unânime. Recurso provido
parcialmente. Decisão unânime. (STM. RSE 7000324-08.2024.7.01.0001. Rel. Min. Artur
Vidigal de Oliveira. Julgado em 12.12.2024. Publicado em 23.12.2024; grifos nossos).
Até o momento, uma única ocorrência desparelha das acima apontadas. Na AP
7000888-85.2022.7.00.0000 (Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, julgado em 3.10.2023,
publicado em 27.10.2023), o STM registrou na Ementa do caso que “O Decreto-Lei nº
3.240/1941 não foi revogado” e que deveriam ser mantidos “o sequestro e o bloqueio de
valores em contas bancárias”. Logo, aparentemente, a Corte aceitou a aplicação do Decreto-
Lei 3.240/1941 em detrimento da regra do CPPM.
Entretanto — como destacado no Acórdão do MS 7000112-80.2025.7.00.0000
—, da leitura do Acórdão da referida Apelação, constata-se que a Corte compreendeu haver
nos autos “evidências veementes da origem ilícita dos bens pertencentes aos investigados”.
Em outros termos, ainda que tenha empregado o Decreto-Lei 3.240/41, foram atendidas as
disposições dos artigos 199 e 200 do CPPM, pois foram sequestrados bens sobre os quais se
demonstrou ligação causal com os crimes em apuração.
Em que pese tenha me alinhado, em todos esses casos, à leitura manifestada por
unanimidade pelo Plenário, compreendo ser necessária uma evolução do entendimento
original. Quando do julgamento do MS 7000112-80.2025.7.00.0000, embora tenha cassado
as medidas acessórias ao sequestro ora questionado, por justamente me fundar na
jurisprudência deste Tribunal, também registrei, na ocasião, que deixava de ofertar as “razões
próprias e exaurientes sobre se o instituto do Decreto-Lei 3.240/41 pode ser compatibilizado
com o processo penal militar”.
Adotei esse procedimento — como igualmente esclareci no julgamento
pretérito — por respeitar a leitura feita pelo STM em julgados anteriores, dos quais inclusive
participei. Ademais, em atenção aos deveres éticos inerentes à atuação judicante e ao
expressamente exposto no art. 927, § 4º, do CPC, entendi ser mais adequado, para a
manutenção dos “princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia”,
aguardar um caso em que o tema relacionado à aplicabilidade do Decreto-Lei 3.240/41 fosse
o objeto principal da peça em análise.
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, em relação aos limites do Mandamus anterior (MS 7000112-
80.2025.7.00.0000), vislumbrei que avançar na temática da aplicabilidade do referido
Decreto configuraria uma decisão surpresa à Parte contrária, o MPM. Nesse sentido, na
referida Ação era questionado somente temas laterais ao sequestro, e não a restrição
patrimonial em si. Diversamente, agora se ataca a medida e visa-se à sua desconstituição, de
modo a retomar a propriedade desembaraçada de seus bens.
Assim, registrei o seguinte no Voto do MS 7000112-80.2025.7.00.0000:
Não suficiente, em exercício de restrição, compreendo que este momento não se mostra o mais
adequado para a análise aprofundada do sequestro em tela. Embora tenha delineado acima a
sua ilegalidade, essa foi tratada unicamente pelo ângulo da jurisprudência que esta Corte, de
maneira ainda incipiente, está a formar sobre a questão. Assim, não ofertei razões próprias e
exaurientes sobre se o instituto do Decreto-Lei 3.240/1941 pode ser compatibilizado com o
processo penal militar.
Procedo dessa forma em respeito à leitura que o Tribunal tem construído, da qual fui parte em
todos os julgados citados. Neste instante em que o tema sequer foi suscitado pelas Partes, não
caberia aprofundar-me para investir contra o entendimento do Plenário, sendo mais adequado
esperar um caso em que as Partes forneçam razões próprias e analisem a temática com
contraditório e ampla defesa para, então, analisar adequadamente o assunto e afirmar se
concordo ou não com a compreensão vigente.
[...].
Tal comportamento jurisdicional, a meu sentir, melhor satisfaz os deveres da Corte em manter
sua jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926 do Código de Processo Civil - CPC),
bem como permite que a alteração de uma posição até então consolidada seja enfrentada com
a “fundamentação adequada e específica” (art. 927, § 4º, do CPC). Tudo isso leva a um
julgamento que presta a necessária consideração aos “princípios da segurança jurídica, da
proteção da confiança e da isonomia”, como demanda o mesmo art. 927, § 4º.
Por outro lado, compreendo que a restrição ao exato pedido do Impetrante respeita as
garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CR/88), possuídas pelas
duas Partes do processo. Nesse sentido, embora se dê prevalência a essas quando em favor do
Indiciado, a Acusação também faz jus a ambas. No caso deste feito, dada a limitação do
pedido do Impetrante e de suas razões, é certo que o MPM não pôde enfrentar as razões que
levam à ilegalidade do sequestro, mas somente a dos questionamentos sobre as medidas
acessórias.
Em razão disso, seria um comportamento pouco cooperativo deste Juízo e, até mesmo, uma
decisão “surpresa” opinar sobre o sequestro do veículo neste momento. Tudo isso em claro
confronto com os ideais norteadores do processo judicial atual, vide art. 10 do CPC. Ainda se
houvesse um risco à liberdade do indivíduo, tal questão poderia ser superada, mas trata-se
somente de direito de propriedade, como afirmado anteriormente, o qual é plenamente
disponível pelo Impetrante, podendo ele jamais questionar a medida de sequestro.
Ainda assim, ao fim das colocações naquele caso, destaquei que me reservava a
prerrogativa de alterar minha posição em eventual “consideração futura, em um feito no qual
o debate seja amplo e exaustivo”, ao passo que nele seria possível proceder a uma “análise
aprofundada da aplicabilidade do Decreto-Lei 3.240/41 aos processos que tramitam nesta
Justiça e que são regulados pelo CPPM”. Com este Mandado de Segurança, então, surge essa
oportunidade.
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.1 POSIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
Feito esse esclarecimento, embora desde já adiante meu entendimento quanto à
necessidade de alterar a posição da Corte, o correto equacionamento da mudança depende,
inicialmente, da explicitação e do esmiuçamento dos fundamentos que a sustentam. Para
início dessa análise, no julgamento do MS 7000208-66.2023.7.00.0000, fundamentou-se que
o Decreto-Lei 3.240/41 não é aplicável, pois o CPPM detém regras próprias acerca do
instituto:
No tocante à aplicação dos arts. 8º e 9º do Decreto-Lei nº 3.240/1941, comungo com o
entendimento do eminente Magistrado, no sentido de não ser essa norma aplicada no âmbito
da Justiça Militar da União em face da previsão explícita dos institutos do sequestro e do
arresto no Código de Processo Penal Militar, norma especial em relação a dito decreto,
conforme se verifica, respectivamente, nos arts. 199 a 205 e nos arts. 215 a 219. (STM. MS
7000208-66.2023.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 3.8.2023.
Publicado em 15.8.2023).
Ainda nesse julgado, sublinhou-se que, a despeito do Decreto-Lei ter como fim
proteger o patrimônio da União, o CPPM alberga aqueles bens administrados pelos órgãos
militares, de modo que inexistiria “qualquer lacuna para o emprego da referida lei processual
penal comum”. Em outros termos, visto que o CPPM regulamenta a questão de maneira
específica, ainda que o mencionado Decreto seja abrangente, ele é excluído dos processos
regidos pelo CPPM em razão dessa especialidade:
Por mais que o Decreto-Lei nº 3.240/1941 tenha por finalidade proteger o patrimônio da
União contra os crimes cometidos em detrimento da Fazenda Pública, o Código de Processo
Penal Militar trata da matéria especificamente em relação aos bens pertencentes à
Administração Castrense, não havendo, assim, qualquer lacuna para o emprego da referida lei
processual penal comum. Vale dizer não ser encontrado tanto na doutrina quanto na
jurisprudência qualquer precedente que indique a sua aplicação subsidiária. (STM. MS
7000208-66.2023.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 3.8.2023.
Publicado em 15.8.2023).
Essa leitura foi reverberada em julgamento posterior, no RSE 7000324-
08.2024.7.01.0001. Nesse, o Tribunal referendou a compreensão de não haver “lacunas no
Código de Processo Penal Militar para a aplicação de legislação extravagante”. Para tanto,
seguiu na mesma linha do caso acima, ao determinar que o Decreto-Lei 3.240/41 visa à
proteção do patrimônio da União, enquanto o CPPM resguarda somente o “patrimônio sob
a Administração Militar”, o que indica sua especialidade e, por consequência, sua
preponderância:
Assim, inexistem lacunas no Código de Processo Penal Militar para a aplicação de legislação
extravagante quanto ao tema, pois, enquanto o Decreto-Lei nº 3.240/1941 protege o
patrimônio da União em face de delitos cometidos em detrimento da Fazenda Pública, o
Código de Processo Penal Militar cuida da matéria quanto à lesão a patrimônio sob
a Administração Militar. (STM. RSE 7000324-08.2024.7.01.0001. Rel. Min. Artur Vidigal de
Oliveira. Julgado em 12.12.2024. Publicado em 23.12.2024).
Das posições citadas, pode-se concluir que a Corte reconhece a existência do
Decreto-Lei 3.240/41 e a aplicabilidade do sequestro nele previsto para crimes em que tenha
ocorrido possível ofensa ao patrimônio da Fazenda Pública. Em contrapartida, ela pontua
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que: i. o CPPM possui regras próprias para o instituto do sequestro e ii. o Código Militar
protege objeto jurídico mais específico (o patrimônio sob Administração Militar), e não a
generalidade de toda a coisa pública.
Embora respeite essa compreensão, à qual me filiei nas oportunidades
anteriores, entendo ser devida a sua superação, pois, na verdade, há espaço para a
coexistência entre o CPPM e o Decreto mencionado.
3.2 DETERMINAÇÃO DA APLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 3.240/41 EM
DETRIMENTO DO CPPM.
A iniciar esse exame, cabe delinear a funcionalidade trazida pelo Decreto-Lei
3.240/41, sua posição no ordenamento e suas principais características. Quanto ao
posicionamento, o referido Decreto foi expedido previamente ao atual Código de Processo
Penal (CPP) comum. Em que pese ambos sejam do mesmo ano (1941), o Decreto ora em
análise foi imposto em maio daquele ano, enquanto o CPP somente adveio em outubro.
Devido a esse desencontro temporal, a Justiça comum questionou, em décadas
anteriores, se o Código Processual não teria revogado, ainda que tacitamente, a legislação
específica. Para além da temporalidade que favoreceria o caráter revogador do CPP, as
compreensões nesse sentido destacavam o fato de o mencionado Códex trazer, tal qual o
CPPM, disposições próprias e, aparentemente, exaurientes acerca do instituto do sequestro
aplicado ao processo penal.
Não obstante essas posições, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou a
leitura de que a figura do sequestro do CPP e a do Decreto-Lei 3.240/41 convivem de forma
harmônica. Para tanto, a Corte Cidadã pontua que a revogação de uma legislação, de regra,
depende de determinação expressa, e, caso ausente essa determinação, a ocorrência de forma
tácita dependerá de uma incompatibilidade absoluta.
Fundamenta-se o STJ na regra descrita no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei
4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro), que determina que há
revogação quando a lei posterior “expressamente o declare” ou quando a lei prévia for “com
ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”.
Aplicada essa disposição à realidade das duas legislações, percebeu o referido Tribunal
Superior que o CPP nem determinou a revogação do Decreto-Lei 3.240/41, nem suas
disposições trataram do sequestro inteiramente ou se mostraram incompatíveis com as
daquela Lei.
Consoante colhido do repositório de jurisprudência da Corte Cidadã, a posição
acima explicitada encontra-se consolidada há mais de 30 anos, o que reforça a
compatibilidade entre as medidas patrimoniais do CPP e aquelas do Decreto-Lei 3.240/41,
em razão das diferentes esferas de incidência de cada uma:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
SEQUESTRO DE BENS. DECRETO-LEI N. 3.240/1941. CRIMES CONTRA À FAZENDA
PÚBLICA E CONTRA ORDEM ECONÔMICA. [...]. BENS SUJEITOS À CONSTRIÇÃO.
LÍCITOS E ILÍCITOS. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI N. 3.240/1941 NÃO REVOGADO
PELO CPP. LEI ESPECÍFICA. [...]. 2.1. Referente à exigência da comprovação da origem
ilícita dos bens para o sequestro, conforme os regramentos previstos no Código de Processo
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal, é importante ressaltar que o sequestro do Decreto-lei n. 3.240/1941 diferencia-se do
sequestro previsto no CPP. Com efeito, no regime da norma especial, não somente os bens
oriundos do crime estão sujeitos à constrição, mas também o patrimônio lícito do réu,
consoante o entendimento deste STJ. 2.2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
segundo o qual o Decreto-lei n. 3.240/1941 não foi revogado pelo Código de Processo Penal,
tendo sistemática própria o sequestro de bens de pessoas indiciadas ou denunciadas por
crime de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública. [...]. (STJ. REsp 2.041.657/SP, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21.11.2023, DJe de 5.12.2023; grifos nossos).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
[...]. DL 3.240/1941: RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1.988 E AUSÊNCIA
DE REVOGAÇÃO PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. [...]. 1. A jurisprudência desta
Corte é assente no sentido de que o Decreto-Lei n. 3.240/41 foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1.988, continua sendo aplicável e não foi revogado pelo Código de
Processo Penal. [...]. (STJ. AgRg no RMS 67.157/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 13.12.2021, DJe de 16.12.2021; grifo nosso).
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO-LEI N. 3.240/41. NÃO REVOGAÇÃO PELO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SISTEMÁTICA PRÓPRIA. [...]. 1. De acordo com
reiterados precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, o Decreto-lei n. 3.240/41 não foi
revogado pelo pelo Código de Processo Penal, tendo sistemática própria o sequestro de bens
de pessoas indiciadas ou denunciadas por crime de que resulta prejuízo para a Fazenda
Pública [...]. (STJ. AgRg nos EDcl no REsp 1.883.430/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 3.11.2020, DJe de 16.11.2020; grifo nosso).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CAUTELAR DE
SEQUESTRO DE BENS. DECRETO-LEI Nº 3.240/41. NÃO REVOGAÇÃO PELO CPP.
SISTEMÁTICA PRÓPRIA. CRIME DE QUE RESULTA PREJUÍZO PARA A FAZENDA
PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De acordo com
reiterados precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, o Decreto-lei nº 3.240/41 não foi
revogado pelo Código de Processo Penal, tendo sistemática própria o sequestro de bens de
pessoas indiciadas ou denunciadas por crime de que resulta prejuízo para a Fazenda
Pública, [...]. (STJ. AgRg no REsp 1.530.872/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em 4.8.2015, DJe de 17.8.2015; grifo nosso).
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA CONEXO A CRIMES FEDERAIS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 122/STJ. CAUTELAR DE SEQUESTRO
DE BENS. DECRETO-LEI Nº 3.240/41. LEGALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA.
AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 2. Este Superior Tribunal de Justiça já
assentou que o sequestro de bens de pessoa indiciada ou já denunciada por crime de que
resulta prejuízo para a Fazenda Pública, previsto no Decreto Lei nº 3.240/41, tem
sistemática própria e não foi revogado pelo Código de Processo Penal. [...]. (STJ. AgRg no
RMS 24.083/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3.8.2010,
DJe de 16.8.2010; grifo nosso).
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS. DECRETO LEI Nº 3.240/41. LEGALIDADE DA
MEDIDA CONSTRITIVA. [...]. 3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido
de que o sequestro de bens de pessoa indiciada ou já denunciada por crime de que resulta
prejuízo para a Fazenda Pública, previsto no Decreto Lei nº 3.240/41, tem sistemática
própria e não foi revogado pelo Código de Processo Penal em seus arts. 125 a 133,
continuando, portanto, em pleno vigor, em face do princípio da especialidade. [...]. (REsp
1.124.658/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17.12.2009, DJe de
22.2.2010; grifo nosso).
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PENAL. RESP. SEQÜESTRO DE BENS. DELITO QUE RESULTA PREJUÍZO À FAZENDA
PÚBLICA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AFRONTA AO ART. 1o
DO DECRETO-LEI 4.240/41. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 125 DO
CPP À ESPÉCIE. TIPOS QUE REGULAM ASSUNTOS DIVERSOS E TÊM EXISTÊNCIA
COMPATÍVEL. [...]. III. O art. 1o do Decreto-Lei nº 3.240/41, por ser norma especial,
prevalece sobre o art. 125 do CPP e não foi por este revogado eis que a legislação especial
não versa sobre a mera apreensão do produto do crime, mas, sim, configura específico meio
acautelatório de ressarcimento da Fazenda Pública, de crimes contra ela praticados. Os
tipos penais em questão regulam assuntos diversos e têm existência compatível. [...]. (STJ.
REsp 149.516/SC, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 21.5.2002, DJ de
17.6.2002, p. 287; grifo nosso).
PENAL. SEQUESTRO DE BENS. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. DECRETO-LEI N.
3.240, DE 1941. APLICAÇÃO. A TEOR DE ORIENTAÇÃO JA FIRMADA NA SEXTA TURMA
DO STJ, NÃO ESTA REVOGADO, PELO CODIGO DE PROCESSO PENAL, O
DECRETO-LEI N. 3.240, DE 1941, NO PONTO EM QUE DISCIPLINA O SEQUESTRO
DE BENS DE PESSOA INDICIADA POR CRIME DE QUE RESULTA PREJUIZO PARA
A FAZENDA PUBLICA. [...]. (STJ. REsp 132.539/SC, Rel. Min. William Patterson, Sexta
Turma, julgado em 1º.12.1997, DJ de 9.2.1998, p. 48; grifo nosso)
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE BENS EM FAVOR DA
FAZENDA PUBLICA E PERDA DO PRODUTO DO CRIME. CATEGORIAS LEGAIS
DIVERSAS. CONVIVENCIA DO DECRETO-LEI N. 3.240/41 COM O CODIGO PENAL.
APLICAÇÃO DO PARAGRAFO 1. DO ART. 2. DA LICC. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. (STJ. RMS 4.161/PB, Rel. Min. Pedro Acioli, Rel. Min. p/ Acórdão Adhemar
Maciel, Sexta Turma, julgado em 20.9.1994, DJ de 5.8.1996, p. 26416; grifo nosso).
A partir do entendimento do STJ, percebe-se que a mera vigência posterior do
Código Processual não levou necessariamente à revogação do Decreto-Lei indicado. Com a
mesma lógica, a vigência do CPPM, ocorrida em 1969, também posterior ao multicitado
Decreto, não trouxe a revogação da legislação especial. Além disso, ao se se analisarem
ambas as legislações lado a lado (CPPM e Decreto-Lei 3.240/41), percebe-se que há
igualmente um espaço de convivência entre as duas disposições, tal qual o Decreto com o
CPP.
Acerca disso, o CPPM dita, em seu art. 199, que o sequestro tem por objetivo a
apreensão de “bens adquiridos com os proventos da infração penal”, quando dessa tiver
“resultado, de qualquer modo, lesão a patrimônio sob administração militar”. Por sua vez, o
art. 1º do Decreto-Lei 3.240/41 fixa que a medida nele prevista tem como função sequestrar
“os bens de pessoa indiciada por crime de que resulta prejuízo para a fazenda pública”. De
pronto, duas diferenças relevantes podem ser percebidas, as quais, ao fim, serão
determinantes para a delimitação dos espaços de incidências dos institutos.
A primeira distinção diz respeito ao fato possibilitador do sequestro. No CPPM,
sequestra-se aquilo que for fruto, provento, ganho, derivado da infração penal. Já o Decreto-
Lei 3.240/41 prevê a medida contra qualquer bem detido pelo indivíduo responsabilizável,
desde que — e nisto difere do Código Militar — tenha havido alguma forma de prejuízo pela
conduta criminosa. Não demanda que exista a ligação entre o prejuízo e os bens visados, bem
como não permite visar aquilo que for provento do delito, salvo se causar prejuízo.
A segunda diferença reside no critério subjetivo adotado em cada legislação. No
CPPM, o legislador optou por reservar a medida para as situações em que o provento ilícito
tenha causado qualquer tipo de lesão a patrimônio sob “administração militar”. Já o Decreto-
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Lei 3.240/41 é de maior generalidade, pois visa fornecer meio de proteção a toda fazenda
pública, não se limitando à esfera (federal, distrital, estadual ou municipal) ou à especialidade
(civil ou militar).
Destacadas essas distinções, por si só, a primeira já apresenta importante
delimitação. Nesse sentido, como adiantado, o referido Decreto-Lei somente admite sua
aplicação quando estiver demonstrado que o crime perpetrado causou diretamente prejuízo à
Fazenda Pública. Com isso, exclui-se a possibilidade de apreensão de bens quando ausente tal
prejuízo direto ao Erário, mesmo que haja algum ganho ilícito pelo agente criminoso.
Por sua vez, o CPPM abarca justamente situações em que o indivíduo obtém um
proveito ilícito mediante lesão a patrimônio da Administração Militar. Nesse caso, a
apreensão não necessita da demonstração de um prejuízo material ao Erário, porém se limita
a buscar bens e valores que, embora independentes de um decréscimo patrimonial da Fazenda
Pública, foram auferidos pelo indivíduo com a sua prática ilícita.
Para exemplificar ambas as situações, dois delitos praticáveis contra a
Administração Pública bem explicitam a diferença. Imaginemos duas condutas criminosas. A
primeira consiste em um servidor público que, no exercício de uma atividade fiscalizatória do
Poder Público, exige de um cidadão valor indevido, a título de préstimo do suposto serviço.
Trata-se do típico caso de concussão, previsto no art. 305, caput, do CPM, no qual o agente
exige para si, em razão de sua função, uma vantagem que sabe que é indevida:
Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Já o segundo cenário diz respeito a um agente que, motivado por um
descontentamento com as Forças Armadas, danifica um obuseiro autopropulsado de 155mm
recolhido a um depósito de Organização Militar do Exército. Nesse caso, a situação se
amolda ao tipo penal descrito no art. 264, inciso I, do CPM, visto que o agente praticou
conduta de causar dano a um engenho de guerra motomecanizado pertencente às Instituições
Militares:
Art. 264. Praticar dano:
I - em aeronave, hangar, depósito, pista ou instalações de campo de aviação, engenho de
guerra motomecanizado, viatura em comboio militar, arsenal, dique, doca, armazém, quartel,
alojamento ou em qualquer outra instalação militar;
[...].
Pena - reclusão, de dois a dez anos. (Grifos nossos).
A partir dos cenários hipotéticos acima descritos, percebe-se que, no primeiro, o
agente obteve proveito mediante a prática criminosa, consistente na exação cobrada do
cidadão sem fundamento legal. Nesse caso, se demonstrada qualquer sorte de “lesão” a
alguma forma de “patrimônio” sob administração do órgão castrense ao qual o agente está
vinculado, o sequestro do CPPM será plenamente aplicável como meio de apreensão do
proveito obtido com o delito.
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda nesse primeiro cenário, o sequestro do Decreto-Lei 3.240/41 não terá
serventia, ao menos não para buscar os valores obtidos com a concussão (ou os bens em que
a vantagem tenha sido convertida). Isso porque o ganho auferido pelo delinquente não traz,
de regra, prejuízo à Fazenda Pública, justamente porque o cobrado era indevido. Portanto,
não se trata de renda que deixou de ser recolhida ao Erário ou de valor que, pertencente ao
Ente, foi dele subtraído ou retirado, visto que o delito pressupõe a natureza inerentemente
ilícita da vantagem.
Já no segundo exemplo, as funcionalidades se invertem. Nesse sentido, o dano
praticado traz, claramente, prejuízo à Fazenda Pública federal, essa representada no dano ao
patrimônio de órgão militar. O sequestro do Decreto-Lei 3.240/41, então, será medida
totalmente adequada e cabível, pois a situação a ele se adequa sem empecilhos. Por sua vez, o
sequestro do CPPM é inaplicável, uma vez, embora ocorrida lesão a patrimônio sob
Administração Militar, o agente não visou nem obteve proveitos com o delito, tendo apenas
causado danos patrimoniais.
Explicitados e explorados os dois cenários hipotéticos, percebe-se que as duas
medidas sob análise detêm zonas de incidência próprias, as quais não se confundem
inteiramente. Ao contrário, há pleno espaço para situações nas quais somente uma delas é
passível de aplicação. Com isso, de pronto se denota que é incorreta a leitura de que o
Decreto-Lei 3.240/41 seria absolutamente inaplicável a casos regidos pelo CPPM, pois a
verdade é que o CPPM não tratou da matéria (sequestro) de forma total e exaustiva.
Não suficiente, toda a percepção acima foi construída somente por meio do
critério objetivo que diferencia os dois institutos, isto é, os espaços de aplicação delineados
pelos exemplos foram obtidos unicamente pelo critério do objeto sobre o qual cada espécie
de sequestro é aplicável. Há, como apontado, separação subjetiva, a qual, embora traga uma
especialização para hipótese do CPPM, permite uma zona de eficácia própria para o Decreto-
Lei 3.240/41.
Sobre isso, como se depreende da redação do art. 199 do CPPM, o sequestro ali
previsto se limita a situações nas quais a lesão tenha atingido patrimônio sob administração
de órgãos públicos militares. Não quer dizer que somente bens de caráter militar ou de
propriedade de tais órgãos que estarão albergados. Pode-se plenamente estender a
aplicabilidade aos casos em que bens civis, como veículos de passeio comuns, estando
entregues às Forças Armadas, serão considerados sob administração, ainda que precária,
temporária ou provisória.
Por sua vez, o Decreto-Lei 3.240/41 abarca a totalidade da Fazenda Pública, no
que se incluem tanto bens de órgãos civis e militares quanto os das múltiplas esferas
federativas. Nesse caso, estão sujeitos à tutela por meio dessa hipótese de sequestro, por
exemplo, bens que, embora originalmente detidos por órgãos militares, não se encontram sob
administração das Forças Armadas, por qualquer motivo que seja. Isso porque o bem público
se mantém da Fazenda Pública, independentemente de com que se encontre (inclusive se com
particular) e a que título (posse, detenção, etc).
Por exemplo, imagine-se um crime no qual um militar em serviço, atuando em
função militar, envolva-se em um acidente de trânsito que cause prejuízo a um veículo de
ente estadual ou municipal, ou mesmo de um órgão federal civil. Mais concretamente, algo
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

assim pode decorrer nas atuações das Forças Armadas em operação de garantia da lei e da
ordem, ou mesmo em uma ocorrência cotidiana, como uma blitz de trânsito em que uma
unidade militar coopere com órgãos de trânsito.
Nessas hipóteses, caso o bem pertença a qualquer órgão que não seja militar, é
certo que o sequestro do CPPM não será cabível, dada a limitação subjetiva destacada.
Porém, aquele previsto no Decreto-Lei 3.240/41 se adequará sem maiores esforços,
inexistindo motivo razoável para recusar sua aplicação. Ademais, seguindo por meio de
exemplos, no caso de um delito em que um bem de uma Fazenda Pública estadual seja
danificado, se ele não fosse julgado nesta Justiça (portanto, não fosse crime militar federal), o
mencionado sequestro não seria questionado, vide posição do STJ antes destacada.
Dessa forma, novamente, constata-se a existência de áreas de aplicação válidas
para cada uma das duas espécies de sequestro.
A juntar todas as conclusões expostas, percebe-se que as duas hipóteses legais,
do CPPM e do Decreto-Lei 3.240/41, não são absolutamente antagônicas, não criam espaços
de exclusão totais, tampouco impedem a aplicabilidade da outra medida naquilo que ela se
mostra cabível. Ao contrário, cada uma detém situações em que sua incidência é a única
adequada, de sorte que nenhuma das duas pode clamar exclusividade enquanto medida
processual de restrição patrimonial.
Portanto, em vez de uma especialidade pura e simples do CPPM em detrimento
do referido Decreto-Lei, a análise pormenorizada das legislações revela um espaço de
coexistência válido e eficaz, do qual ressai até mesmo certa especialidade do Decreto em
relação ao CPPM. Assim, em sintonia com o posicionamento do STJ quanto ao sequestro
previsto no CPP, é forçoso concluir que a medida do Decreto-Lei 3.240/41 permanece vigente
no ordenamento e que, mesmo perante o rito específico do CPPM, ela encontra
aplicabilidade.
Entretanto, dentro do exame teórico que nos dispusemos a realizar, é necessário
antecipar que haverá casos em que, aparentemente, ambas as hipóteses parecerão cabíveis.
Significa dizer que existirão ocorrências em que patrimônio sob Administração Militar será
lesado, havendo tanto prejuízo à Fazenda Pública quanto a obtenção de proveitos pelo agente.
Nesses casos, em tese, estariam cumpridos os requisitos de ambos os sequestros, mas, na
verdade, não poderão subsistir os dois institutos, pois são idênticos, devendo o mais
especial/específico prevalecer.
Um exemplo dessa situação é a prática de peculato-furto. O tipo penal em
questão é previsto no art. 303, § 2º, do CPM, bem como é marcado pela subtração de
patrimônio público por agente público que detém, em virtude da função, especial acesso a
bem que não está em sua posse ou detenção. Nessa hipótese, quando o agente furtar para si
próprio, é certo que isso, concomitantemente, lhe trará um proveito econômico, causando
lesão ao patrimônio da unidade militar da qual subtraiu o objeto, e acarretará um prejuízo
equivalente ao valor do objeto para a Fazenda Pública.
Na hipótese acima, constata-se a antinomia entre as duas normas, a qual
demandará solução. Restrito a uma análise igualmente hipotética, percebe-se que deverá
prevalecer a regra do CPPM, visto que ela se mostra mais específica do que a do Decreto-Lei
3.240/41 para situações em que ambas incidam. No contrário, corre-se o risco de, na prática,
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

negar a vigência das determinações do CPPM, o que não é aceitável, pois o Código ainda está
vigente; possui nítido caráter de especialização (sequestro visa proteger especificamente a
Administração Militar do Estado); e é posterior.
Assim, dar prevalência ao Decreto-Lei 3.240/41 sobre o CPPM, em casos nos
quais este seja aplicável, tornará o sequestro do Código letra morta, por força da abrangência
da outra legislação. Quanto ao ponto, é perceptível que todo proveito econômico que um
agente obtém com lesão ao patrimônio sob administração militar (art. 199 do CPPM) muito
possivelmente também causará um prejuízo à Fazenda Pública. Isso ocorre porque o ganho
ilícito que lesa o patrimônio material, evidentemente, por óbvio acarreta um prejuízo
igualmente material e, se o patrimônio está sob administração de órgão público militar, é
altamente provável que pertença à Fazenda Pública.
Feita essa observação final, as conclusões alcançáveis podem ser resumidas nas
seguintes colocações:
i. os sequestros previstos no CPPM e no Decreto-Lei 3.240/41 existem
simultaneamente no ordenamento, não tendo as disposições do Código
revogado as do Decreto-Lei;
ii. ambas as medidas patrimoniais neles descritas são aplicáveis a casos
processados pelo rito do CPPM, quando presente hipótese fática que a eles se
adeque;
iii. em caso de antinomia entre as duas normas, isto é, em que sejam ambas
igualmente aplicáveis, a regra do sequestro do CPPM deve prevalecer sobre a
do Decreto-Lei 3.240/41, em atenção ao princípio da especialidade.
Isso tudo, porém, consistiu no delineamento teórico necessário para determinar
a solução do caso concreto. Assim, munido dessas conclusões, avança-se ao exame da
situação dos autos, a fim de determinar se o sequestro imposto com fundamento no Decreto-
Lei 3.240/41 está correta ou se o Impetrante faz jus à cassação da medida patrimonial.
3.3 SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
Como exposto na parte introdutória deste Voto, cuida-se na origem de medida
de sequestro imposta com fundamento no Decreto-Lei 3.240/41 sobre um veículo automotor
e uma quantia financeira do Impetrante. Em atenção aos termos da Petição Inicial do pleito
patrimonial, o MPM narrou haver indícios veementes de que o Acusado recebeu vantagens
ilícitas, consistentes em um total de R$ 30.500,00, obtidos a título de corrupção passiva.
Por compreender que foram cumpridos os requisitos necessários para a
decretação do sequestro tanto com fundamento no CPPM quanto no Decreto-Lei 3.240/41, o
Parquet requereu o sequestro de todos os bens e valores detidos pelo Réu, com ou sem
demonstração de origem ilícita ou de ligação com os fatos pelos quais é acusado, inclusive
com a penhora de sua renda pessoal, se insuficientes bens móveis e imóveis. O pleito de
renda foi prontamente indeferido, porém o sequestro de bens foi acatado com base no
Decreto-Lei 3.240/41 (Evento 6 do Sequestro).
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por força do deferimento fundamentado na mencionada legislação, os bens ora
acautelados foram sequestrados, uma vez que, como exposto pelo Juízo em Decisão seguinte
(Evento 87 do Sequestro), era dispensável a demonstração da origem ilícita desses para o
sequestro embasado no Decreto-Lei 3.240/41. Como expôs o Julgador, bastava a presença
dos requisitos legais para a verificação da prática criminosa imputada (art. 3º do Decreto-Lei)
e a demonstração de possível prejuízo à Fazenda (art. 1º do Decreto-Lei).
Feito esse breve apanhado dos autos, constato que: i. embora reconheça a
aplicabilidade do Decreto-Lei 3.240/41 ao rito do CPPM, no caso concreto, deve prevalecer a
regra do CPPM; e ii. os requisitos do mencionado Decreto não foram satisfeitos.
No tocante à primeira constatação, são imputadas ao Impetrante as práticas de
atos de corrupção passiva, por meio dos quais ele teria recebido um valor total de R$
30.500,00 a título de vantagem indevida em razão da função que desempenhava em órgão
público militar ao tempo dos fatos (vide Denúncia — Evento 1, Doc. 2, da APM 7000115-
58.2024.7.03.0203). Cuida-se, portanto, de situação em que o agente obteve proventos ilícitos
mediante lesão a patrimônio sob Administração Militar, nos termos definidos pelo art. 199 do
CPPM.
Nesse sentido, a corrupção passiva é um delito que consiste, necessariamente,
na obtenção pelo agente público de uma vantagem indevida por força de função pública, quer
esteja a desempenhando ou não, conforme dita o art. 308 do CPM. Em casos comuns, como o
dos autos, a vantagem se direciona ao próprio agente, consistindo, ao fim, em um proveito
que ele obtém mediante a “venda” da fé pública lhe confiada pela Administração. É
dispensável que resulte algum prejuízo material concreto ao Erário; porém, o patrimônio
imaterial/moral (consistente na referida fé pública) é sempre lesado.
Em face desse cenário, que plenamente se amolda ao caso dos autos, as
vantagens ilícitas pagas pelos Corréus civis ao então militar a título de propina são
nitidamente um provento derivado da infração penal. Ainda que sem um prejuízo material à
Fazenda Pública, pois nada dela foi subtraído ou danificado, é certo que dessa infração
resultou lesão a patrimônio sob Administração Militar, consistente no abalo à fé pública
depositado ao órgão que comissionava a função da qual o Impetrante abusou para obter as
mencionadas vantagens.
O enquadramento do caso no art. 199 do CPPM, então, é patente. Reforça-se
que, embora o sequestro seja uma medida patrimonial, aquele previsto no CPPM,
nitidamente, destina-se alcançar valores financeiros obtidos com ofensa mesmo que a valores
imateriais. Isso porque o legislador foi expansivo ao ditar que esse sequestro pode ser usado
quando ocorrer “qualquer modo” de lesão ao patrimônio, no que se inclui, portanto, até
mesmo danos de ordem intangível, moral e/ou imaterial.
Com isso, para o caso concreto, era e é cabível o emprego do sequestro do art.
199 do CPPM, com vistas a buscar todos e quaisquer “bens adquiridos com os proventos da
infração penal” e mesmo “que já tenham sido transferidos a terceiros por qualquer forma de
alienação, ou por abandono ou renúncia” (art. 199, caput, do CPPM). Nessa linha, em
sintonia com as conclusões já expostas, no contexto primeira constatação, denota-se que o
Decreto-Lei 3.240/41 não é aplicável ao caso por força da especialidade e,
consequentemente, da prevalência do referido Código.
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação à segunda constatação, imputa-se ao Acusado a prática de atos de
corrupção passiva, por meio dos quais obteve R$ 30.500,00 como vantagem ilícita. Em que
pese tenha apontado tais ganhos, em momento algum, seja na Denúncia ou na Inicial do
pedido de sequestro, o MPM explicou que prejuízo material a Fazenda Pública sofreu com
esse enriquecimento do Réu. Na verdade, o Parquet tentou afirmar, erroneamente, que o
recebido pelo Impetrante seria diretamente equivalente a um dano sofrido pelo Erário.
Respeitada essa compreensão, à qual se filiou o Julgador de piso, o ganho
indevido obtido com um ato de corrupção passiva não configura, necessariamente, um
prejuízo à Fazenda Pública. Essa constatação se funda no fato de que o quantum obtido pelo
agente público é ilícito, ilegal, indevido desde a sua origem. A quantia, de regra, é
desembolsada pelo particular que busca corromper o servidor público, de modo que o valor
prometido ou pago jamais foi parte do patrimônio público ou de montante que a ele seria
destinado.
É diferente a situação, p. ex., do delito de desvio. O citado tipo penal está
previsto no art. 307 do CPM e aplica-se a casos em que o agente público recebe bem ou valor
em razão do cargo ou função, porém o desvia em seu favor ou de outrem em vez de dar o
devido recolhimento aos cofres públicos:
Art. 307. Desviar, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente, em razão
do cargo ou função, para recolher aos cofres públicos:
Pena - reclusão, de dois a doze anos.
No caso de prática desse crime, embora o bem ou valor desviado não tenha
chegado a compor o patrimônio público, pois justamente deixou de ser a ele recolhido, há um
inquestionável prejuízo à Fazenda Pública, consistente no que lhe era devido, mas que deixou
de receber. Com esse exemplo, percebe-se que o montante recebido por meio da corrupção
passiva não é equivalente, pois a vantagem paga pelo corruptor nem iria compor os cofres
públicos nem deles foi retirada.
No caso concreto, é exatamente o que se constata. Embora sejam ganhos
expressivos, o montante pago se deu puramente a título de propina em favor do agente
público. Não houve — ao menos não de forma minimamente demonstrada pelo MPM —
qualquer prejuízo material à Fazenda Pública. Essa nada deixou de receber tampouco sofreu
redução patrimonial por força do ganho ilícito obtido pelo Acusado.
Não se quer dizer que nunca poderá advir algum prejuízo de atos de corrupção;
contudo, em geral, esse dano material não estará atrelado ao tamanho da vantagem ilícita
paga. Em regra, tal prejuízo decorrerá do que o agente público fez, deixou de fazer ou
realizou em desconformidade, a título de recebimento da propina, se de fato tiver feito algo.
Isso porque a corrupção passiva é crime formal, que independe de qualquer resultado
naturalístico.
Essa percepção é confirmada pela causa de aumento de pena prevista no art.
308, § 1º, do CPM. Tal dispositivo determina que haja a majoração da pena da corrupção
passiva praticada por agente público quando for demonstrado que ele retardou ou deixou de
realizar “qualquer ato de ofício” ou que o fez “infringindo dever funcional”. Assim dita o
artigo:
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 308. [...].
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Quanto ao ponto, a Denúncia e a Inicial do pedido de Sequestro reforçam a
percepção acima, pois em nenhuma dessas peças o Parquet apontou que o Impetrante tenha,
em decorrência da corrupção, retardado ou deixado de praticar ato do seu ofício ou que o
tenha feito em infringência ao dever funcional. Assim, do que consta dos autos, ele
“somente” recebeu os R$ 30.500,00 como vantagem ilícita, sem que disso tenha advindo
qualquer prejuízo material à Fazenda Pública.
Não suficiente, caso exista algum prejuízo ao Erário decorrente dos referidos
atos de corrupção imputados ao Impetrante, é incerto se a quantificação desse dano
corresponderá ao exato montante recebido a título de propina. Afirma-se isso porque o dano
causado à Administração, se existente, pode inclusive ser maior que a vantagem ilícita paga,
o que demonstra a falta de correlação com o valor indicado.
Nesse sentido, soa lógico que os corruptores paguem um valor inferior ao
agente público do que aquele que obtiveram. Exemplo disso é o caso em que o agente é
corrompido para atestar falsamente o préstimo de um serviço ou a entrega de um bem. O
particular, ao pagar a propina, visa ao “ganho” consistente naquilo que deixará de gastar para
honrar o contrato com o Ente e no que receberá indevidamente como pagamento. Assim, o
órgão público não sofre prejuízo pelo que o servidor recebeu para se corromper, mas sim pelo
que pagou sem receber.
Assim, em resumo às duas constatações feitas acerca do caso concreto, denota-
se que (i) o caso diz respeito à obtenção de proventos ilícitos mediante infração penal com
lesão a patrimônio sob Administração Militar, consistentes em R$ 30.500,00 obtidos como
vantagem ilícita em atos de corrupção passiva. Em face disso, a hipótese demanda a
aplicação do sequestro previsto no CPPM, o qual, por força de sua especialidade (como
demonstrado no item 3.2 deste Voto), prevalece sobre a medida do Decreto-Lei 3.240/41.
Ademais, (ii) a situação concreta não diz respeito à ocorrência de prejuízo
material à Fazenda Pública. Isso porque, na hipótese, houve o recebimento de supostos
proventos ilícitos pelo Réu por meio da corrupção passiva, o qual, por si só, não trouxe
prejuízo ao Erário. Desse modo, mesmo se o CPPM fosse inaplicável, não está presente o
requisito previsto no art. 1º do Decreto-Lei 3.240/41, referente à existência, ainda que por
indícios, de algum dano ao Erário.
A solução para o caso concreto, portanto, é a inaplicabilidade da medida de
sequestro prevista no Decreto-Lei 3.240/41, seja pela prevalência do CPPM na hipótese, seja
pela ausência dos requisitos legais aplicáveis à espécie. Com isso, é devida a procedência do
pedido formulado pelo Impetrante para cassar a referida restrição patrimonial, fundamentada
unicamente no Decreto-Lei. Por fim, vale sublinhar que o provimento não prejudica que
novas ações sejam adotadas para buscar os valores apontados pelo MPM, desde que, desta
vez, tenham por base o CPPM.
4. DISPOSITIVO.
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer e de julgar procedente o
pedido formulado no Mandado de Segurança, para cassar o sequestro imposto na Decisão
do Evento 87 e mantido na do Evento 174, ambas dos autos do Sequestro 7000078-
31.2024.7.03.0203, bem como determinar o levantamento das medidas restritivas sobre bem
indicado (Volkswagen Space Fox Confort, ano 2008, placa IOH1F20) e a
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378097v5 e do código CRC 5522d86e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 09/12/2025, às 17:56:11
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378097 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000469-60.2025.7.00.0000/RS
IMPETRANTE: MARIO AUGUSTO SOARES MACHADO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
BAGÉ
INTERESSADO: UNIÃO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual, realizada no período de 10 a 11 de novembro
de 2025, divergi de meus eminentes Pares, nos exatos termos dos fundamentos apresentados
por ocasião do julgamento, os quais os reproduzo em sua literalidade.
Não obstante o laborioso voto do eminente Ministro Relator, que conhecia do
mandamus e concedia a segurança para acolher, na íntegra, o pleito defensivo, com a devida
vênia, ouso divergir do seu entendimento.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado
pelo 2º Sargento da Reserva Remunerada do Exército MARIO AUGUSTO SOARES
MACHADO, representado pela Defensoria Pública da União, em face de decisão proferida
pelo Juiz da 2ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos da Ação de Sequestro nº 7000078-
31.2024.7.03.0203.
A referida ação cautelar foi instaurada em desfavor do militar quando este ainda
se encontrava na ativa, em decorrência de fatos apurados no IPM nº 7000030-
14.2020.7.03.0203 e PIC nº 7000098-95.2019.7.03.0203, culminando na Ação Penal Militar
nº 7000115-58.2024.7.03.0203, em que foi denunciado, em tese, pela prática dos crimes de
corrupção passiva (art. 308 do CPM, três vezes, e art. 317 do CP comum).
O sequestro teve por objetivo garantir futura recomposição ao erário do
montante de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), valor que o Ministério Público
Militar afirma ter sido indevidamente recebido pelo acusado do empresário MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO, sócio do “Grupo Moresco”.
Após deferimento de pedido da defesa, os bens constritos foram substituídos
por um veículo Volkswagen Space Fox Comfort, ano 2008, placa IOH1F20, e um depósito
em dinheiro de R$ 2.346,89 (dois mil trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove
centavos), sendo o impetrante nomeado fiel depositário do automóvel.
O magistrado determinou a contratação de seguro veicular, exigência
posteriormente substituída, a pedido da DPU, pela obrigação de apresentar trimestralmente
fotografias e registro de quilometragem do veículo. Inconformada, a DPU impetrou o
Mandado de Segurança nº 7000112-80.2025.7.00.0000, no qual o STM cassou apenas as
medidas acessórias impostas (fotos e controle de quilometragem), mantendo o sequestro.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL MILITAR. CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR (CPPM). DECRETO-LEI 3.240/1941. SEQUESTRO CAUTELAR.
CARRO APREENDIDO. MEDIDAS ACESSÓRIAS. CONTROLE DE QUILOMETRAGEM.
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378449 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FOTOGRAFIAS
DO
VEÍCULO.
PERIODICIDADE.
QUESTIONAMENTO
DA
LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE DAS MEDIDAS. RECEBIMENTO.
MANDAMUS CONHECIDO. ATESTADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE
IMPEDITIVOS. MÉRITO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO REGIDO PELO
CPPM. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 3.240/1941. PREVALÊNCIA DAS
DISPOSIÇÕES DO CPPM. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR (STM). ILEGALIDADE DO SEQUESTRO DECRETADO COM
FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI. CONSEQUENTE NULIDADE DAS MEDIDAS.
CARÁTER ACESSÓRIO. CASSAÇÃO. LIMITAÇÃO ÀS MEDIDAS QUESTIONADAS.
MANUTENÇÃO DO SEQUESTRO POR AUSÊNCIA DE PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra Decisão judicial proferida em
processo cautelar de sequestro. Foi apreendido veículo automotor pertencente ao Impetrante
com fundamento nas disposições do Decreto-Lei 3.240/1941, uma vez que lhe é imputada a
prática de delitos que causaram prejuízos à Administração Pública. Em acréscimo, foram
fixadas obrigações ao Impetrante de apresentar, periodicamente, informação sobre a
quilometragem do carro e fotos atuais do bem. 2. O Impetrante questiona a legalidade das
medidas, por compreender que lhes faltam previsão legal autorizadora e que são irrazoáveis,
em especial porque a Ação Penal Militar ainda se encontra em curso, sem sentença
condenatória, de modo que vigoraria em seu favor o princípio da presunção de inocência. 3.
Pela adequação, a Ação Mandamental se mostra cabível no caso concreto por inexistirem
outros meios processuais de questionamento de Decisão referente à decretação de medidas
relacionadas a sequestro com fundamento no Decreto-Lei 3.240/1941. Não há previsão de
hipótese recursal para tal medida, seja no mencionado Decreto, seja no CPPM. 4. Ainda, o
direito questionado foi apresentado em estado líquido e certo suficiente para uma análise de
mérito, além de não incidir em outros proibitivos legais. Mandado de Segurança recebido e
conhecido. 5. O Decreto-Lei 3.240/41 regulamenta o instituto do sequestro cautelar no âmbito
processual penal para situações em que haja possível ilícito penal que cause prejuízo à
Fazenda Pública, podendo alcançar qualquer bem da pessoa investigada, inclusive aqueles de
origem lícita e desvinculados do fato criminoso. 6. O CPPM igualmente regulamenta a figura
do sequestro cautelar, porém limita seu escopo a delitos que acarretem lesão patrimonial à
seara militar da Fazenda Militar. Além disso, somente podem ser visados bens com
“proveniência ilícita” (art. 200 do CPPM) e que tenham sido “adquiridos com os proventos
da infração penal” (art. 199 do CPPM). 7. Em face da vigência dessas duas ordenações, o
entendimento que tem se solidificado na jurisprudência do STM é no sentido de que, “se
tratando de sequestro de bens por crimes que resultam prejuízo para a Fazenda Pública, não
se aplica o Decreto-Lei nº 3.240/1941 nesta Justiça especializada, em detrimento do Código
de Processo Penal Militar. [...].” (STM. RSE 7000324- 08.2024.7.01.0001. Rel. Min. Artur
Vidigal de Oliveira. Julgado em 12.12.2024. Publicado em 23.12.2024). 8. Portanto, a
resposta da Corte sobre a aplicabilidade do Decreto-Lei 3.240/1941 tem sido negativa, ao
compreender que a regulamentação apresentada pelo CPPM, de maneira ampla e total,
acerca de idêntico instituto (sequestro), faz a normativa especial (CPPM) prevalecer sobre a
genérica (Decreto-Lei). O uso do mencionado Decreto, por essa visão, não é aceito sequer de
maneira complementar ou subsidiária, por não se constatar lacuna no Códex Processual
Militar que demande suprimento. 9. No caso concreto, o sequestro produzido é ilegal,
porque foi imposto unicamente com base nas regras do Decreto-Lei 3.240/1941 em processo
regido pelo CPPM. Ademais, não é possível a convalidação da medida por meio das previsões
do referido Código, pois não há nos autos mínimos indícios de que o bem sequestrado seria
decorrente do crime imputado ao Impetrante, tampouco se esse apresenta alguma origem
ilícita. 10. Por consequência dessa ilegalidade, são igualmente indevidas as obrigações
fixadas devido ao caráter acessório delas, visto que impostas para dar maior efetividade ao
sequestro decretado e somente se mantêm enquanto ele existir. Aplica-se a lógica de que “o
acessório segue a sorte do principal”, de modo que, por ser o sequestro ilegal, as referidas
medidas padecem do idêntico desvio. 11. Todavia, o objeto da Ação dizia respeito unicamente
às obrigações acessórias ao sequestro, não apresentando fundamentação e pedido expresso
contra o sequestro em si, razão pela qual a cassação se limita às medidas de controle
periódico da quilometragem e de fotografia do veículo. Ademais, o ato detém caráter
eminentemente patrimonial e, por consequência, limita somente direito disponível do
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378449 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Investigado, o que inviabiliza provimento de ofício para cassar o sequestro, mesmo que ilegal.
12. Mandado de Segurança conhecido e julgado procedente, com concessão de ordem para
cassar as obrigações acessórias fixadas pelo Juízo de 1º grau. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL nº
7000112-80.2025.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 15/05/2025, Data de Publicação:
21/05/2025). (Sem grifos no original).
Em prosseguimento, a DPU requereu na origem o levantamento integral das
restrições e restituição dos valores bloqueados, pedido não conhecido pelo Juízo, sob
fundamento de preclusão, pois a decisão de manutenção do sequestro não havia sido
impugnada oportunamente.
Daí o presente Mandado de Segurança, no qual se sustenta que o Juízo de 1º
grau teria agido com ilegalidade ao manter restrições derivadas de sequestro baseado em
Decreto-Lei nº 3.240/41, tido como inaplicável à Justiça Militar.
Requisitadas informações, o magistrado apontado como autoridade coatora
defendeu a correção do ato, esclarecendo que o acórdão do STM cassara apenas as medidas
acessórias, não o sequestro em si.
A Advocacia-Geral da União manifestou interesse no feito, requerendo vista dos
autos da ação cautelar de origem, e a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer de
lavra da Subprocuradora-Geral Maria Ester Henriques Tavares, opinou: i) pelo não
conhecimento do mandado de segurança; ii) pelo indeferimento da medida liminar; e, iii)
caso conhecido, pela denegação da ordem.
O Mandado de Segurança é ação constitucional de rito especial destinada à
tutela de direito líquido e certo, quando demonstrado, de plano, que a autoridade pública
praticou ato ilegal ou abusivo (art. 5º, LXIX, da CF e art. 1º da Lei nº 12.016/09).
No caso em exame, a DPU busca o levantamento de todas as restrições sobre o
veículo Volkswagen Space Fox Comfort, bem como a restituição dos valores depositados, sob
alegação de que o sequestro teria se fundamentado em norma inaplicável à Justiça Militar.
Todavia, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
não há direito líquido e certo a amparar o pleito.
Com efeito, o acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 7000112-
80.2025.7.00.0000 foi expresso ao limitar a cassação apenas das medidas acessórias,
consistentes nas obrigações periódicas de apresentação de fotos e quilometragem do veículo,
mantendo o sequestro. A decisão colegiada, portanto, não determinou, nem implicitamente, o
levantamento da constrição principal.
Desse modo, a pretensão ora deduzida busca reabrir discussão já preclusa, pois
a defesa não interpôs recurso quanto à manutenção do sequestro, circunstância que obsta o
conhecimento do writ.
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378449 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acrescente-se que, diferentemente da ementa do julgado anteriormente
transcrita, o STM também já reconheceu a plena subsistência do Decreto-Lei nº 3.240/41 e
sua compatibilidade com medidas assecuratórias voltadas à proteção do Erário, especialmente
quando ainda pendente o julgamento da ação penal. Nesse sentido, cito o Aresto, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DECISÃO A QUO. MANTENÇA DO SEQUESTRO E
DO BLOQUEIO DE VALORES. CRIME MILITAR. GARANTIA DE RESSARCIMENTO
AO ERÁRIO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
DEFERIMENTO.
PLEITO
DE
LIBERAÇÃO
DOS
VALORES
BLOQUEADOS.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE URGÊNCIA PARA DECRETAÇÃO DESSA MEDIDA
CAUTELAR. DEMORA DO IPM. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE DE
IMPENHORABILIDADE.
REMUNERAÇÃO
DE
CARÁTER
ALIMENTAR.
NÃO
COMPROVAÇÃO. VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI Nº 3.240/1941. MANUTENÇÃO DO
DECISUM HOSTILIZADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. De início, aplicou-se a
fungibilidade recursal in tela, requerida pela PGJM, já que a via eleita para atacar a Decisão
de primeiro grau não se mostrou a mais adequada, porquanto o instrumento correto para se
insurgir nesse contexto fático seria o Recurso Inominado, adotando-se o rito do Recurso em
Sentido Estrito. A medida cautelar de sequestro e de bloqueio de valores é o meio processual
adequado para barrar a dilapidação ou o desfazimento dos bens pelo transgressor, visando
evitar o prejuízo da Administração Pública ou reparar eventual dano causado ao Erário no
futuro ou, ainda, impedir o locupletamento indevido de verbas públicas. Sabe-se que nem
sempre o Órgão Ministerial consegue promover a Ação Penal no intervalo de 60 dias, na
forma prevista no art. 204 CPPM, sobretudo, quando o processo se mostra complexo,
dificultoso, com mais de um crime praticado e vários indivíduos sendo investigados, como in
casu, carecendo, dessa forma, de maior tempo para elucidação dos fatos, devido às
particularidades existentes no contexto. Os Tribunais superiores têm assentado que a estreita
observância do prazo de 60 dias para o oferecimento da Denúncia, nos procedimentos
relativos à medida assecuratória de sequestro, deve ser feita em análise conjunta com o caso
concreto, bem como que eventual alegação de excesso de prazo fica superada com o início da
Ação Penal, como se mostrou na vertente quaestio. Como a defesa foi intimada e não se
desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que as contas bancárias sequestradas se
destinavam ao recebimento de remuneração e os valores bloqueados eram verbas alimentares,
não se mostra viável acolher a tese de impenhorabilidade do salário, prevista no Código de
Processo Civil. O Decreto-Lei nº 3.240/1941 não foi revogado e nem estabeleceu qualquer
limite para o bloqueio de bens em caso de prejuízo ao Erário, podendo recair, inclusive,
sobre valores de terceiros que tenham relação com a conduta ilícita praticada, motivos pelos
quais a Decisão a quo, que manteve o sequestro e o bloqueio de valores em contas
bancárias, deve ser preservada em sua totalidade. Apelo defensivo não provido. Decisão por
unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000888-
85.2022.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 03/10/2023, Data de Publicação: 27/10/2023). (Sem grifos no
original).
Ademais, no caso concreto, como bem pontuou a Parecerista, o pleito defensivo
foi alcançado pela preclusão, pois a discussão quanto à aplicabilidade dos dispositivos do
Decreto nº 3.240/1941 já havia sido objeto de discussão na instância inicial, e a DPU
ingressou, inclusive, com Embargos de Declaração, recurso esse que não foi conhecido, de
forma que o pleito quanto à liberação dos bens se tornou processualmente superado.
A despeito do entendimento majoritário, os próprios fundamentos lançados pelo
eminente Ministro Relator, data venia, convergem e reforçam a tese ora apresentada acerca
da plena vigência e aplicabilidade do Decreto-Lei nº 3.240/41 no âmbito desta Justiça Militar
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378449 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da União. Com efeito, Sua Excelência reconhece expressamente que os institutos do
sequestro previstos no CPPM e no Decreto-Lei "existem simultaneamente no ordenamento" e
que as disposições do Código Processual Penal Militar não revogaram a lei especial, sendo
ambas as medidas "aplicáveis a casos processados" por este ramo especializado. Mais do que
isso, ao ponderar que a medida assecuratória prevista no CPPM exigiria, necessariamente,
lesão ao patrimônio da Fazenda Militar, e que tal requisito não estaria configurado no caso de
valores obtidos por corrupção passiva/propina, por jamais terem integrado o erário, o Relator,
paradoxalmente, evidencia a necessidade da aplicação subsidiária do Decreto, o qual, por sua
vez, possui o escopo mais abrangente e adequado de resguardar o patrimônio da União contra
crimes que causem prejuízo à Fazenda Pública, justificando plenamente sua incidência para
evitar o proveito ilícito pelo agente.
Por fim, não há que se falar em violação a direito líquido e certo de interesse do
impetrante, na medida em que esse permanece como fiel depositário do bem, não se
encontrando privado de sua posse direta, o que afasta, inclusive, o alegado periculum in
mora.
À vista de tais elementos, não há demonstração de ilegalidade ou abuso de
poder que justifique o manejo do remédio heroico.
Assim, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado, impõe-se o não
conhecimento do mandado de segurança. Subsidiariamente, caso ultrapassada a preliminar,
no mérito, não há como prosperar o pleito contido na impetração.
Foram essas as razões pelas quais, com a devida vênia ao entendimento
majoritário, divergi de meus Pares, para não conhecer da impetração por se tratar de tese
superada em relação à aplicação do Decreto nº 3.240/1941 ao caso concreto e, caso superada
a preliminar, denegava a segurança por considerar vigente e aplicável as disposições da
mencionada norma no âmbito da Justiça Militar Federal. Na ocasião, tive a honra de ser
acompanhado pelo eminente Ministro LEONARDO PUNTEL.
Brasília-DF, 13 de novembro de 2025.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378449v3 e do código CRC 7cff3905.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 24/11/2025, às 09:50:54
7000469-60.2025.7.00.0000
40001378449 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000469-60.2025.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000078-31.2024.7.03.0203/RS
IMPETRANTE: MARIO AUGUSTO SOARES MACHADO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
BAGÉ
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento Virtual de 10 a 13 de novembro de 2025, apresentei
voto convergente ao voto do eminente Ministro Relator, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Mandado de Segurança (MS) impetrado por Mário Augusto
Soares Machado, 2º Sargento Reformado do Exército (2º Sgt Refm Ex), contra o MM. Juiz
Federal Substituto da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em razão da
Decisão proferida no Processo 7000078-31.2024.7.03.0203. Por meio dela foi indeferido
pedido defensivo de cassação do sequestro do veículo Volkswagen Space Fox Comfort, ano
2008, placa IOH1F20, e dos valores depositados no montante de R$ 2.346,89, no evento
174 do Processo 7000078-31.2024.7.03.0203.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu voto no
sentido de conhecer e de julgar procedente o pedido formulado no Mandado de Segurança,
para cassar o sequestro imposto na Decisão do Evento 87 e mantido na do Evento 174, ambas
dos autos do Sequestro 7000078-31.2024.7.03.0203, bem como determinar o levantamento
das medidas restritivas sobre o bem indicado (Volkswagen Space Fox Comfort, ano 2008,
placa IOH1F20) e a restituição dos valores depositados.
4. Ao destacar a profunidade e a clareza do voto do eminente Ministro Relator,
antecipei que iria acompanhá-lo, embora adotando outras razões para dar maior ênfase à
superação normativa do Decreto-Lei nº 3.240/1941 pelo vigente Código de Processo Penal
Militar (CPPM).
5. De pronto, externo o entendimento de que o Decreto-Lei 3.240/1941 não é
mais suficiente para dirimir a controvérsia de que ora se trata, pois configura norma obsoleta
que cuidava, tão somente, das situações em que o juiz determinava o sequestro (lato sensu)
dos bens de pessoas indiciadas por crimes que resultassem prejuízo para a fazenda pública.
6. Naquela época, em 1941, o legislador, ao prever a medida do sequestro, não
diferenciou a “proveniência dos bens”. O intuito maior era garantir que a Fazenda Pública
fosse ressarcida dos prejuízos causados por pessoas indiciadas por crimes que resultassem
locupletamento ilícito.
7. Por outro lado, ao conferir tratamento específico para as medidas
assecuratórias inseridas topicamente no Código de Processo Penal (CPP) e no Código de
Processo Penal Militar (CPPM), por serem considerados mais modernos, o legislador pátrio
optou por diferenciar as medidas cautelares patrimoniais de sequestro e de arresto. Enquanto
o sequestro representa medida assecuratória dirigida para bloquear bens adquiridos com os
7000469-60.2025.7.00.0000
40001379063 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

proventos da infração penal, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro, o arresto, por
sua vez, é o bloqueio de bens do acusado, para satisfação do dano causado pela infração
penal ao patrimônio sob a administração pública. Dispõe o CPPM sobre a matéria:
Do sequestro
Bens sujeitos a sequestro
Art. 199. Estão sujeitos a sequestro os bens adquiridos com os proventos da infração penal,
quando desta haja resultado, de qualquer modo, lesão a patrimônio sob administração
militar, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros por qualquer forma de alienação, ou
por abandono ou renúncia.
§ 1º Estão, igualmente, sujeitos a sequestro os bens de responsáveis por contrabando, ou outro
ato ilícito, em aeronave ou embarcação militar, em proporção aos prejuízos e riscos por estas
sofridos, bem como os dos seus tripulantes, que não tenham participado da prática do ato
ilícito.
[...]
Requisito para o sequestro
Art. 200. Para decretação do sequestro é necessária a existência de indícios veementes da
proveniência ilícita dos bens.
[...]
Do arresto
Bens sujeitos a arresto
Art. 215. O arresto de bens do acusado poderá ser decretado pela autoridade judiciária
militar, para satisfação do dano causado pela infração penal ao patrimônio sob a
administração militar:
a) se imóveis, para evitar artifício fraudulento que os transfira ou grave, antes da inscrição e
especialização da hipoteca legal;
b) se móveis e representarem valor apreciável, tentar ocultá-los ou deles tentar realizar
tradição que burle a possibilidade da satisfação do dano, referida no preâmbulo deste artigo.
[...]
Disposições de sequestro
Parágrafo único. No processo de arresto seguir-se-ão as disposições a respeito do sequestro,
no que forem aplicáveis.
8. Trata-se de distinção essencialmente ligada à natureza do bem e à finalidade
da medida, conforme esclarece a doutrina especializada.
8.1 Da lição do processualista Renato Brasileiro de Lima, autor que também é
Promotor de Justiça Militar, extraem-se os seguintes fragmentos:
7000469-60.2025.7.00.0000
40001379063 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Como se pode perceber, ao contrário do sequestro, que visa garantir não só a reparação
do dano (CP, art. 91, I), como também o confisco (CP, art. 91, II), a especialização e registro
da hipoteca legal destinam-se apenas a assegurar a indenização ao ofendido pelos danos
causados pelo delito e o pagamento das despesas judiciais. A inscrição da hipoteca legal não
tem, portanto, qualquer finalidade de confisco. Por isso, pode-se dizer que tanto ela quanto o
arresto, a ser estudado na sequência, são medidas assecuratórias fundadas no interesse
privado, que têm por finalidade assegurar a reparação civil do dano causado pelo delito, em
favor do ofendido ou de seus sucessores. Daí deriva outra importante diferença entre o
sequestro e a inscrição da hipoteca legal: diversamente do sequestro, que, desde que os bens
sejam encontrados ou se localizem no território nacional, só pode recair sobre aqueles
adquiridos pelo agente com os proventos da infração (CPP, art. 125), a especialização de
hipoteca legal recai sobre bens imóveis licitamente adquiridos pelo acusado, objetivando
garantir que o acusado não se desfaça desses bens, inviabilizando a reparação do dano
causado pelo delito. Nesse contexto, como já se pronunciou o STJ, “como o arresto
(procedimento antecedente à hipoteca legal) visa a constrição de bens necessários ao
pagamento das responsabilidades do acusado (reparação do dano, pena pecuniária e custas
processuais), caso venha a ser condenado, pouco importa que eles tenham sido adquiridos
antes ou depois da infração penal. Inteligência do artigo 140 do Código de Processo Penal.
Apenas o sequestro deve recair sobre os produtos, diretos ou indiretos, do crime, pois seu
escopo é o de propiciar o perdimento desses bens”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8ª ed. rev., ampl. e
atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pág. 1.266).
8.2 Também são pontuais os comentários sobre as medidas assecuratórias do
sequestro e do arresto dos ilustres processualistas Cícero Robson Coimbra Neves e Vinicius
Yscandar de Carvalho, na obra Manual de Direito Processual Penal Militar - Volume Único,
8ª edição, São Paulo: Editora JusPodivm, 2025, pp. 776-777 e 782, in litteris:
14.3. PROVIDÊNCIAS QUE RECAEM SOBRE COISAS
14.3.1. Sequestro
O art. 199 do CPPM inaugura as providências que recaem apenas sobre as coisas, não
alcançando as pessoas, sendo a primeira delas o sequestro.
No Direito Processual Penal comum, o sequestro é medida assecuratória “destinada a efetuar
a constrição de bens imóveis (CPP, art. 125) ou móveis (CPP, art. 132), adquiridos com os
proventos da infração penal, ou seja, o proveito do crime”.
Da mesma forma, o Código de Processo Penal Militar, nos arts. 199 e seguintes, trata do
sequestro como medida assecuratória destinada a garantir que não haja a dissipação de
determinados bens do acusado, obtidos com os proventos de uma infração penal militar,
quando desta haja resultado, de qualquer modo, lesivo a patrimônio sob administração
militar, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros por qualquer forma de alienação, ou
por abandono ou renúncia, podendo recair sobre bens móveis ou imóveis.
Em primeira análise, somente caberia o sequestro no processo penal militar nos casos em que
fosse verificado que da infração penal militar tenha resultado lesão, de qualquer forma, ao
patrimônio sob administração militar. Contudo, não obsta, em nosso entender, que os
dispositivos do CPP, em homenagem ao previsto na alínea a do art. 3º do CPPM, alcancem
também casos em que não haja lesão ao patrimônio da administração militar, mas apenas a
outra pessoa, natural ou jurídica, possibilitando o futuro confisco e a necessária reparação.
Aliás, nem será preciso essa “ginástica jurídica”, se compreendermos que o próprio CPPM
assim possibilita, já que, pelo disposto no § 2º do art. 205, o que não se destinar à reparação
7000469-60.2025.7.00.0000
40001379063 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do dano ao patrimônio da administração militar será restituído a quem de direito, se não
houver controvérsia ou, se esta existir, os autos de sequestro serão remetidos ao juízo cível, a
cuja disposição passará o saldo apurado.
[...]
14.3.3. Arresto
Derradeiramente, no âmbito das providências que recaem sobre as coisas, há o arresto.
No processo penal comum (art. 137 do CPP), o arresto se assemelha, em características e
finalidade, à hipoteca legal, porém somente alcançando bens móveis, enquanto a hipoteca
alcança bens imóveis, mas em ambos os casos sobre o patrimônio lícito do acusado.
Pelo disposto no art. 215 do CPPM, todavia, o arresto de bens do acusado poderá ser
decretado pela autoridade judiciária militar para satisfação do dano causado pela infração
penal, ainda quando sobre bens móveis do acusado, quando este, para evitar artifício
fraudulento, procurar ausentar-se ou alienar, antes da inscrição e especialização da hipoteca
legal, ou sobre bens móveis que representem valor apreciável, quando o acusado tentar
ocultá-los ou desviá-los, desde que indícios veementes burlem a possibilidade da satisfação do
dano.
Dessa forma, percebe-se que o arresto pode recair sobre o patrimônio lícito em geral do
acusado, com o escopo de garantir a reparação de parte do dano gerado pelo crime militar,
mas sem necessidade da especialização de determinados bens, surpreendendo os bens móveis
e imóveis. Neste último caso, todavia, é providenciado, dentro de 15 dias, contados da data da
sua decretação, a inscrição da hipoteca legal, podendo inclusive ser revogado o arresto se
dentro em quinze dias, contados da sua decretação, não for requerida a inscrição e
especialização da hipoteca legal (art. 215, § 1º, do CPPM).
Por disposição expressa do art. 216 do CPPM, entretanto, o arresto recairá de preferência
sobre móvel, e somente se estenderá a bem imóvel se aquele não tiver valor suficiente ou se
assegurar a satisfação do dano. Em outros termos, mesmo sem a necessidade de
especialização, como na hipoteca, o arresto deve considerar o valor a ser reparado, recaindo
primeiro sobre os bens móveis do acusado, como forma de garantir a hipoteca legal, e,
somente se esses bens não forem suficientes, alcança os bens imóveis. Seja como for – bem
imóvel ou móvel –, o arresto somente será decretado quando houver certeza da infração e
fundada suspeita da sua autoria.
9. Para além do posicionamento doutrinário sobre as referidas medidas, vale
referenciar também que a Suprema Corte sedimentou o entendimento de que a decretação do
arresto independe da comprovação de atos concretos de dilapidação patrimonial, bastando a
demonstração dos requisitos clássicos cautelares, dada a presunção de risco inerente à
medida. A citada Corte entende que, para decretar a citada medida assecuratória, não é
necessário que fique demonstrado que o réu está praticando atos concretos de desfazimento
de bens. Porém, é imperiosa a demonstração da plausibilidade do direito e do perigo na
demora, consoante o seguinte precedente:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental. Arresto. Ato de corrupção. Dano moral
coletivo. Pena de multa.
1. O Ministério Público possui legitimidade para requerer medidas assecuratórias da
reparação de danos causados por atos de corrupção, bem como do pagamento da eventual
pena de multa, seja no interesse da Fazenda Pública, seja no interesse da sociedade (CF, arts.
127, I, e 129, caput; CPP, arts. 134 e 142).
7000469-60.2025.7.00.0000
40001379063 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Para a decretação do arresto, devem ser verificados: (a) a plausibilidade do direito,
representada (a.1) por indícios de materialidade e autoria e (a.2) pela estimativa do dano
causado pelo delito, do valor das despesas processuais e do montante das penas pecuniárias;
e (b) o perigo na demora.
3. A presença de indícios de materialidade e autoria dos crimes de corrupção passiva (art.
317, caput, do CP) e de tentativa de embaraço de investigações relacionadas a organização
criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/13) está caracterizada pelo recebimento integral da
denúncia oferecida no Inquérito nº 4506 contra os agravantes e outros acusados (minha
relatoria para acórdão, Primeira Turma, j. 17.04.2018).
4. Embora exista uma tendência de se reconhecer a possibilidade de danos morais coletivos
em decorrência de atos de corrupção, ainda não houve manifestação a respeito por parte do
Supremo Tribunal Federal. É prematuro, portanto, arrestar antecipadamente bens dos
agravantes para assegurar a reparação dessa espécie de danos.
5. É razoável o valor estimado pelo Ministério Público Federal, de R$ 1.686.600,00 para cada
agravado, para a incidência da medida cautelar, voltada a assegurar o pagamento da eventual
pena pecuniária, a ser imposta em caso de condenação.
6. Na execução das penas de multa, na Ação Penal nº 470, boa parte dos condenados
procurou furtar-se ao seu pagamento alegando insuficiência de patrimônio.
7. O perigo na demora é ínsito às medidas assecuratórias penais, sendo desnecessária a
demonstração de atos concretos de dissipação patrimonial pelos acusados.
8. Agravo parcialmente provido.
(Pet 7069 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 12-03-2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 08-
05-2019 PUBLIC 09-05-2019).
10. Com essas considerações, vale ainda registrar que, pela sistemática
processual penal comum, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
devido processo legal, houve uma ampliação do rol de quem pode pedir o levantamento do
sequestro, conforme dispõe o art. 131 do CPP, in verbis:
Art. 131. O sequestro será levantado:
I - se a ação penal não for intentada no prazo de sessenta dias, contado da data em que ficar
concluída a diligência;
II - se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar caução que assegure a
aplicação do disposto no art. 74, II, b, segunda parte, do Código Penal;
III - se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, por sentença transitada em
julgado.
11. Dessa forma, não resta qualquer dúvida de que, sob a ótica do do processo
penal militar, esses institutos estão previstos, de forma exaustiva, nos arts. 199 a 205
(sequestro) e nos arts. 215 a 219 (arresto), significando dizer que o Decreto-Lei 3.240/1941
foi ab-rogado pelo CPPM e pelo CPP, entendimento que pode ser extraído da lição do ilustre
processualista penal Gustavo Badaró, in litteris:
7000469-60.2025.7.00.0000
40001379063 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se pode deixar de observar que a chamada “Lei de Lavagem de Dinheiro” –
Lei 9.613/1998 –, ao disciplinar a apreensão e o sequestro de bens, na redação originária do
art. 4.º, dispunha que, para a efetivação de tais medidas, se proceda “na forma dos arts. 125 a
144 do Decreto-lei 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal”. Por que não
houve referência ao Decreto- -lei 3.240/1941? Certamente porque tal diploma foi ab-rogado
pelo CPP. Por outro lado, a Lei 11.435/2006, que alterou o CPP, no que toca às medidas
assecuratórias, deixou ainda mais evidente que o sequestro do Decreto-lei 3.240/1941 não
mais subsistia. Primeiro, porque, se ainda estivesse em vigor, a preocupação terminológica a
ele também deveria ter se estendido, passando a ser denominado arresto, na medida em que
pode incidir, assim como as medidas dos arts. 136 e 137 do CPP, sobre todo o patrimônio do
acusado. Finalmente, porque a lei posterior regulou a mesma matéria, de forma diversa. O
sequestro previsto no Decreto-lei 3.240/1941 era, no caso de bens imóveis, um “sequestro
prévio à inscrição da hipoteca legal”, que passou a ser integralmente regulado pelo CPP no
art. 136. De outro lado, em relação aos bens móveis, a matéria passou a ser regida pelo
arresto subsidiário de bens móveis, previsto nos arts. 137 e 139 do CPP. Aliás, essas medidas
também eram chamadas “sequestro”, no regime originário do CPP, tendo a Lei 11.435/2006
alterado suas denominações para “arresto”. Ou seja, o Código de Processo Penal, por se
tratar de norma de mesma hierarquia, e que entrou em vigor posteriormente ao Decreto-lei
3.240/1941, ao disciplinar a mesma matéria daquele, de forma diversa, acabou por revogá-lo
tacitamente. (Grifos nossos).
(Badaró, Gustavo Henrique, Processo Penal – 13ª. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2025, p. 1.171)
12. A meu ver, o mesmo raciocínio se aplica igualmente ao CPPM, pois também
se trata de lei posterior ao Decreto-Lei nº 3.240/1941. O CPPM regulou integralmente a
matéria das constrições patrimoniais, distinguindo o sequestro do arresto, abrangendo todas
as finalidades de garantia patrimonial anteriormente previstas, de forma precária e genérica,
pelo Decreto-Lei nº 3.240/41. Assim, todas as opções de constrição previstas no mencionado
Decreto foram substituídas pela sistemática do CPPM, não havendo mais razão para utilizá-lo
no âmbito da Justiça Militar da União.
13. Assim, como corolário lógico para dirimir a presente pendência, o sequestro
deve ser cassado porque o Decreto-Lei nº 3.240/1941 não tem mais validade no ordenamento
jurídico aplicável ao processo penal militar. Qualquer medida cautelar patrimonial deve ser
fundamentada exclusivamente nas disposições do CPPM. Diante da sua ab-rogação, a medida
imposta carece de fundamento legal e, portanto, é nula.
14. Concluo, destarte, que o parcial provimento do recurso da Defesa se impõe,
culminando no levantamento das medidas assecuratórias patrimoniais que recaem sobre o
veículo e os valores sequestrados, conquanto o raciocínio jurídico que o sustenta se ampare
em fundamentos diversos daqueles anteriormente expendidos pelo Ministro Relator.
Por essas razões, votei no sentido de acompanhar o eminente Ministro Relator,
embora adotando outras razões e sob uma perspectiva jurídica distinta e focada na superação
normativa do Decreto-Lei nº 3.240/1941, para cassar o sequestro imposto na Decisão do
Evento 87 e mantido na do Evento 174, ambas dos autos do Sequestro 7000078-
31.2024.7.03.0203, bem como determinar o levantamento das medidas restritivas sobre bem
indicado (Volkswagen Space Fox Comfort, ano 2008, placa IOH1F20) e a restituição dos
valores depositados.
Brasília, 13 de novembro de 2025
7000469-60.2025.7.00.0000
40001379063 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379063v9 e do código CRC 3060a821.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 04/12/2025, às 19:47:17
7000469-60.2025.7.00.0000
40001379063 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR